Tribunal: STM
Processo: 7000605-28.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 205 E ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIMES DOS ARTIGOS 206 E 207 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O assistente de acusação não possui legitimidade recursal autônoma, podendo apenas arrazoar os recursos interpostos pelo MPM.
2. Diante das dúvidas que permeiam a existência de uma circunstância que, se de fato existisse, autorizaria a conduta do Réu, e, diante de dúvidas razoáveis acerca da existência de erro de fato, que se caracterizaria como inescusável, aplicar-se-á o princípio do in dubio pro reo. No ordenamento jurídico brasileiro, a instauração de dúvida razoável sempre servirá para beneficiar o réu.
3. A desclassificação da conduta representaria considerável mudança no direcionamento probatório, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, e poderia ter sido feito por meio de Aditamento à Peça Acusatória, no momento oportuno.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000605-28.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
APELADO: EVANDER KELLY PINHEIRO
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 5 A 8/8/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU ACOLHER A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, SUSCITADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE
APELAÇÃO EM RELAÇÃO AO 2º SGT EVANDER KELLY PINHEIRO, SENDO
FACULTADO À ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, NA FORMA DA LEI, ARRAZOAR
O RECURSO DO MPM, EM RELAÇÃO AO SD RODRIGO GIANGIARULO
FERNANDES GOMES, CONTRA OS VOTOS DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR) E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, QUE A REJEITAVAM. APÓS, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
NÃO ACOLHEU A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
DOS IMPUTADOS, CONSTANTE DA DENÚNCIA, PARA A MODALIDADE
CULPOSA, CONTRA O VOTO DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, QUE AO ANALISAR A QUESTÃO COMO PREJUDICIAL DE
MÉRITO ENTENDEU QUE, NESTE PONTO, A SENTENÇA TAMBÉM MERECE
SER REFORMADA PARA PERMITIR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO PARA CULPOSO, EM RELAÇÃO A
AMBOS OS APELADOS. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
ACOMPANHAVA, PARCIALMENTE, O VOTO DA MINISTRA, NA QUESTÃO
PREJUDICIAL DE MÉRITO, SOMENTE PARA PERMITIR A ANÁLISE DO
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO PARA CULPOSO, EM
RELAÇÃO AO RÉU SD RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM, PARA MANTER A SENTENÇA QUE

ABSOLVEU O 2º SGT. EVANDER KELLY PINHEIRO E O SD RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA CONHECIA E DAVA PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
INTERPOSTOS PELO MPM, PELA DPU, E PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO,
PARA REFORMAR A SENTENÇA COMBATIDA E CONDENAR OS APELADOS
SGT EVANDER KELLY PINHEIRO E RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES
GOMES POR DESCLASSIFICAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, O PRIMEIRO COMO
INCURSO NO ART. 210 DO CPM, À PENA DEFINITIVA DE 3 (TRÊS) MESES DE
DETENÇÃO, E O SEGUNDO COMO INCURSO NOS ARTS. 210 E 206 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, À PENA DE 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 23 (VINTE
E TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, O REGIME INICIAL ABERTO E O DIREITO DE
RECORREREM EM LIBERDADE. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
ACOLHIA, INTEGRALMENTE, O RECURSO DE APELAÇÃO DO MPM, PARA
REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR O ACUSADO SD RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES, POR DESCLASSIFICAÇÃO, NA FORMA
CULPOSA, COMO INCURSO NOS ART. 210 E 206 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, À PENA DE 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE
DETENÇÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, O REGIME INICIAL ABERTO E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE, E EM ACRÉSCIMO, TENDO EM VISTA O "QUANTUM" DE PENA
APLICADA, DECLARAVA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NO
ARTIGO 123, INCISO IV, C/C O ARTIGO 125, INCISO VI, § 5º, INCISO I, E
ARTIGO 129, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000605-28.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
APELADO: EVANDER KELLY PINHEIRO
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, APÓS O VOTO DO RELATOR
MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, SUSCITADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E NÃO CONHECIA DO RECURSO DE
APELAÇÃO EM RELAÇÃO AO 2º SGT EVANDER KELLY PINHEIRO, SENDO
FACULTADO À ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, NA FORMA DA LEI, ARRAZOAR
O RECURSO DO MPM, EM RELAÇÃO AO SD RODRIGO GIANGIARULO
FERNANDES GOMES, E, NO MÉRITO, NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO
DO MPM, PARA MANTER A SENTENÇA QUE ABSOLVEU O 2º SGT EVANDER
KELLY PINHEIRO E O SD RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES,
PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS; E APÓS O VOTO DO
REVISOR MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE REJEITAVA A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL
DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, E, NO MÉRITO, NEGAVA PROVIMENTO AOS RECURSOS DE
APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E PELA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, PARA MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO
DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000605-28.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
APELADO: EVANDER KELLY PINHEIRO
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
INTERESSADO: CRISTIANE SANTANA DE ALMEIDA ALVES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 205 E ART. 209
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIMES DOS ARTIGOS 206 E 207
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO
CORPORAL CULPOSA. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DE LEGÍTIMA
DEFESA PUTATIVA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O assistente de acusação não possui legitimidade recursal autônoma, podendo
apenas arrazoar os recursos interpostos pelo MPM.
2. Diante das dúvidas que permeiam a existência de uma circunstância que, se
de fato existisse, autorizaria a conduta do Réu, e, diante de dúvidas razoáveis
acerca da existência de erro de fato, que se caracterizaria como inescusável,
aplicar-se-á o princípio do in dubio pro reo. No ordenamento jurídico brasileiro,
a instauração de dúvida razoável sempre servirá para beneficiar o réu.
3. A desclassificação da conduta representaria considerável mudança no
direcionamento probatório, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, e
poderia ter sido feito por meio de Aditamento à Peça Acusatória, no momento
oportuno.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar,
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de ilegitimidade recursal do assistente de acusação e em não conhecer do recurso de apelação
com relação ao 2º SGT EVANDER KELLY PINHEIRO, sendo facultado à Assistente de
Acusação, na forma da lei, arrazoar o Recurso do MPM, em relação ao apelado Sd
RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES, por maioria, em não acolher a
possibilidade de desclassificação da conduta dos imputados, constante da denúncia, para a
modalidade culposa. No mérito, por maioria, em negar provimento ao Recurso do MPM, para
manter a sentença que absolveu o 2º Sgt. EVANDER KELLY PINHEIRO e o SD RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), representando a Assistente de Acusação,
em face da sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da
4ª Auditoria da 1ª CJM, que, por maioria (4x1), julgou improcedente a pretensão punitiva do
Estado e absolveu os Réus, o 2º Sgt. EVANDER KELLY PINHEIRO e o Sd RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES, da prática dos delitos previstos nos artigos 205 e
209, ambos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 1).
Segundo consta na exordial, os acusados teriam praticado os crimes por ocasião
de operação de bloqueio e controle de vias, realizada em área localizada na Vila Militar, na
região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, quando teriam efetuado disparos de fuzil,
atingindo o menor PATRICK FORTES OLIVEIRA MONTE e CRYSTIAN FELIPE
SANTANA DE ALMEIDA ALVES, respectivamente, condutor e carona (garupa) de uma
motocicleta Honda XRE/300, que não teriam obedecido a determinação de parar, do Grupo
de militares de serviço, ao tentarem escapar do bloqueio efetuado pelos militares do Exército,
in verbis:
“Na madrugada de 5 de abril de 2019, os dois denunciados faziam parte de um grupo de
militares de serviço num posto de bloqueio e controle de vias (PBCV) montado na Estrada São
Pedro de Alcântara, Vila Militar, em área sob administração militar, cujo objetivo era fazer a
segurança da área, por meio da abordagem de veículos, para revista e verificação de
documentos.
Na oportunidade, integravam o grupo de militares, além dos dois denunciados, o Cabo Miguel
Neves Buarque e os Soldados André Luiz Brito da Silva, João Marcelo Costa Martins e Caio
Lucas dos Santos Tomazio.
Em determinado momento da atividade, por volta das 02h40min, cerca de quatro a cinco
motocicletas aproximaram-se do PBCV, oriundas da área do viaduto de Magalhães Bastos. O
Soldado André Luiz Brito da Silva e o primeiro denunciado, nessa ordem, postaram-se então
no meio da via e fizeram sinal para que os condutores das referidas motocicletas encostassem,
a fim de serem revistados. Obedecendo à ordem, os condutores das motocicletas foram, um a
um, parando os veículos na lateral da via.
No entanto, o condutor do último veículo, o menor Patrick Fortes Oliveira Monte, que
conduzia, na ocasião, uma motocicleta Honda XRE/300, pertencente à sua mãe, e trazia na
garupa Crystian Felipe Santana de Almeida Alves, decidiu não atender à determinação dos
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares, tendo em vista que, naquela noite, havia saído com a motocicleta sem o
conhecimento de sua mãe, além de não possuir habilitação, o que o levava a temer a
abordagem por parte de autoridades.
Assim, ao se aproximar do local onde as demais motocicletas estavam encostando, o menor
Patrick Fortes Oliveira Monte, após reduzir a velocidade por alguns segundos, voltou a
acelerar a sua motocicleta e passou ao lado do primeiro denunciado (o Soldado André Luiz
Brito da Silva já ficara para trás), tentando escapar do bloqueio da via.
Nesse momento, o primeiro denunciado, que se encontrava armado de fuzil, disparou na
direção dos ocupantes da motocicleta, atingindo Crystian Felipe Santana de Almeida Alves na
coxa esquerda e causando-lhe a lesão descrita no tópico 'Exame Externo' do laudo de exame
de necropsia presente nas folhas eletrônicas 9 a 13 do item 6 do evento 28.
Apesar do disparo que atingiu o garupa, o menor Patrick Fortes Oliveira Monte conseguiu se
desvencilhar do primeiro denunciado, furando o posto de bloqueio e passando pelo segundo
denunciado, que se encontrava no meio da via e era o último militar no local.
Entretanto, quando a motocicleta conduzida pelo menor já se afastava do PBCV, o segundo
denunciado, também armado de fuzil, fez um disparo na direção dos ocupantes do veículo,
atingindo Crystian Felipe Santana de Almeida Alves nas costas, tendo o projétil trespassado a
referida vítima e se alojado no braço direito do condutor da motocicleta.
O disparo produzido pelo segundo denunciado gerou a lesão descrita no tópico 'Exame
Externo' do laudo de exame de necropsia presente nas folhas eletrônicas 9 a 13 do item 6 do
evento 28 e causou a morte de Crystian Felipe Santana de Almeida Alves.
Além disso, causou em Patrick Fortes Oliveira Monte as lesões descritas no laudo presente
nas folhas eletrônicas 2 a 8 do item 2 do evento 132.
Evidente, portanto, que, ao fazer um disparo contra os integrantes da motocicleta que
tentavam escapar ao posto de bloqueio no qual prestava serviço, atingindo a coxa de Crystian
Felipe Santana de Almeida Alves, o primeiro denunciado violou a norma inscrita no artigo
209 do Código Penal Militar.
Vale registrar que, em sua defesa, o primeiro denunciado alegou que o condutor da
motocicleta tentou atropelá-lo, o que, evidentemente, não encontra amparo no que foi apurado
na fase inquisitorial, pois o laudo de reprodução simulada dos fatos presente nas folhas
eletrônicas 3 a 37 do item 2 e 1 a 44 do item 3 do evento 85 evidencia que o disparo foi
realizado quando a motocicleta passava ao seu lado, em óbvia tentativa de fuga, e não quando
investia em sua direção.
Além disso, as fotos presentes no laudo em referência mostram, de forma inequívoca, que não
havia como o objeto que Crystian Felipe Santana de Almeida Alves trazia nas mãos (a placa
da motocicleta, retirada naquela noite pelos ocupantes do veículo) ser confundido com uma
arma de fogo, como também alegado pelo primeiro denunciado.
Da mesma forma, resta cristalino que o segundo denunciado, ao disparar contra os
integrantes da motocicleta, que já se afastava do posto de bloqueio, causando a morte de
Crystian Felipe Santana de Almeida Alves, bem como a lesão produzida no braço de Patrick
Fortes Oliveira Monte, violou, em concurso formal decorrente de erro de execução com
unidade complexa, as normas presentes nos artigos 205 e 209 do Código Penal Militar.
A respeito, vale esclarecer que a hipótese é de concurso formal imperfeito, tendo em vista ter
restado inequívoco que, ao fazer o disparo contra a motocicleta, o segundo denunciado agiu
não só com dolo alternativo em relação ao resultado, desejando atingir qualquer dos dois
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integrantes do veículo, mas também com dolo eventual em relação à possibilidade de gerar
dois resultados (como de fato aconteceu).
Por fim, registre-se que deve ser aplicada à hipótese a norma do artigo 70, segunda parte, do
Código Penal comum, tendo em vista ser ela tecnicamente mais precisa, embora não haja, na
espécie, consequência prática, a se considerar que a regra do artigo 79 do Código Penal
Militar traz, em matéria de concurso formal imperfeito, a mesma solução. Por fim, cabe
observar que não deve incidir na imputação feita ao segundo denunciado a qualificadora
prevista no inciso IV do § 2 º do artigo 205 Código Penal Militar, tendo em vista que, embora
o disparo que vitimou Crystian Felipe Santana de Almeida Alves o tenha atingido nas costas, a
rapidez dos acontecimentos sugere que ao dolo do segundo denunciado não se somou a
intenção livre e consciente de usar meio traiçoeiro ou pérfido para atingir o seu propósito. A
tal respeito, lembre-se a distinção entre disparo pelas costas e disparo nas costas usualmente
feita pela doutrina penal, cabendo o registro de que, para caracterização de delito
qualificado, é imperioso que o dolo do agente abranja não só o tipo simples, mas também a
qualificadora que se lhe queira imputar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar oferece denúncia contra Evander Kelly
Pinheiro, por violação da norma prevista no artigo 209 (lesão corporal) do Código Penal
Militar, e Rodrigo Giangiarulo Fernandes Gomes, por violação das normas previstas nos
artigos 205 (homicídio) e 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, em concurso formal
imperfeito decorrente de erro de execução com unidade complexa (artigo 37, § 2 º do Código
Penal Militar c/c artigo 70, segunda parte, do Código Penal comum), requerendo-se o
recebimento da presente e a 6 consequente citação dos denunciados, para que sejam
processados, julgados e, ao final, condenados à sanção prevista na lei penal militar.”
Em 6/3/2020, a Denúncia foi recebida, pugnando o MPM pela condenação dos
Réus nas sanções do art. 209 do CPM (primeiro denunciado) e dos arts. 205 e 209 do CPM
(segundo denunciado) (APM, Evento 1).
Em 14/6/2021, ocorreu a oitiva do ofendido PATRICK FORTES OLIVEIRA
MONTE, bem como foi inquirida a primeira testemunha arrolada pelo MPM, MIGUEL
NEVES BUARQUE. Em 16/6/2021, foram inquiridas as (demais) testemunhas arroladas na
Denúncia, ANDRÉ LUIZ BRITO DA SILVA, JOÃO MARCELO COSTA MARTIN e CAIO
LUCAS DOS SANTOS TOMAZIO (APM, Eventos 270-271).
Em 20/10/2021, foi inquirido RODOLFO DA SILVA FERREIRA, testemunha
arrolada pela Defesa (APM, Eventos 351-352).
Em 11/4/2022, os Acusados foram qualificados e interrogados (APM, Eventos
410-411).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM declarou nada ter a requerer (APM,
Evento 415). A Defesa, por sua vez, solicitou a juntada dos laudos, prontuários e registro de
atendimento, tratamento ou acompanhamento médico/psicológico disponibilizados aos Réus
pelo Serviço de Saúde do EB, o que foi deferido/homologado (APM, Eventos 424-425).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a manutenção da absolvição do 2º Sgt.
EVANDER KELLY PINHEIRO e a condenação do Sd. RODRIGO GIANGIARULO
FERNANDES GOMES, nas sanções dos artigos 205 e 209, caput, ambos do CPM, em
concurso formal imperfeito (art. 70, segunda parte, do CP) (APM, Evento 431).
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Assistente de Acusação (DPU) requereu a condenação do 2º Sgt. EVANDER
KELLY PINHEIRO, pela prática do crime do art. 209 do CPM, e do Sd. RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES pela prática dos crimes dos artigos 205 e 209,
ambos do CPM, em concurso formal imperfeito decorrente de erro de execução com unidade
complexa (art. 37, § 2º, c/c o art. 70, segunda parte, ambos do CPM)(APM, Evento 434).
A Defesa requereu a absolvição do primeiro Acusado, com base na alínea "d"
do art. 439 do CPPM, sob a alegação da legítima defesa, requerendo a absolvição do segundo
Acusado, com espeque, também, no art. 439, alínea "d", do CPPM, em razão da presença das
excludentes de ilicitude previstas no artigo 42, incisos II e III, do CPM, e, subsidiariamente,
com base no art. 36, parte final, do CPM, sustentando que o mesmo teria incidido em erro
invencível em relação às excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da
legítima defesa, pugnando pela isenção da pena; ou a desclassificação dos delitos de
homicídio e lesão corporal, da forma dolosa para culposa. Ademais, requereu, também, a
absolvição dos Acusados, com base na insuficiência de provas para a condenação, nos termos
do art. 439, alínea "e", do CPPM (APM, Evento 441).
Em alegações orais, o MPM ratificou o pedido de absolvição em relação ao Sgt.
EVANDER KELLY PINHEIRO, pugnando pela desclassificação dos crimes imputados em
relação ao Sd RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES, para que fosse
condenado, na forma culposa, pelos crimes de homicídio (art. 206 CPM) e de lesão corporal
(art. 210 CPM) (APM, Evento 477).
Da mesma forma, a Assistente de Acusação, acompanhando o entendimento do
MPM, requereu a condenação dos Acusados, por desclassificação, na forma culposa, pelos
crimes de homicídio (art. 206 CPM) e de lesão corporal (art. 210 CPM) (APM, Evento 477).
Em 1º/3/2023, o CPJ para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM absolveu os
Acusados, nos termos relatados.
Em 23/3/2023, o MPM interpôs o presente recurso de Apelação, pugnando pela
reforma da sentença, para condenar o Acusado Sd. RODRIGO GIANGIARULO
FERNANDES GOMES, por desclassificação, na forma culposa, nas sanções dos artigos 206
e 210 c/c o art. 79, todos do CPM, requerendo, para tanto, a aplicação da emendatio libelli
favorável, na forma do art. 437, alínea “a”, do CPPM (Evento 1).
Em 20/3/2023, a Assistente de Acusação, genitora da vítima fatal, CRYSTIANE
SANTANA DE ALMEIDA ALVES, interpôs o recurso de apelação, requerendo a condenação
dos Acusados, por desclassificação, na forma culposa, pelos crimes de homicídio (art. 206
CPM) e de lesão corporal (art. 210 CPM).
Por sua vez, em contrarrazões (Evento 3), a Advocacia-Geral da União, atuando
na defesa dos dois denunciados, requer o desprovimento dos recursos do MPM e da
Assistente da Acusação, para manter a sentença absolutória.
Em síntese, a AGU argumenta que as provas dos autos demonstram que o Sgt
EVANDER KELLY PINHEIRO agiu em legítima defesa própria e de terceiros. Argumenta
que “o disparo realizado pelo Sgt. Evander, conhecido como tiro defensivo direto dado em
veículo, nos casos de desrespeito a bloqueio, é legalmente cabível, desde que exista o risco
imediato de morte ou lesão grave aos militares ou terceiros”.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo integral provimento do Apelo ministerial e pelo parcial provimento da
Apelação da Assistente de Acusação:
“(...) Diante de todo o exposto, opina a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pelo integral
provimento da apelação do Ministério Público Militar e pelo parcial provimento do recurso da
Assistente de Acusação, para reformar a sentença hostilizada no tocante à absolvição do SD
RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES, condenando-o nas sanções dos arts. 206
e 210, do Código Penal Militar. Quanto ao 2º SGT EVANDER KELLY PINHEIRO, pugna a
PGJM pela manutenção da sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
(...)"(Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, o MPM e a Assistente de Acusação recorrem da Sentença
prolatada pelo CPJ da 4ª Auditoria da 1ª CJM que absolveu, com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPPM, o 2º Sgt. EVANDER KELLY PINHEIRO e o Sd RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES, pela prática dos crimes dos Arts. 205 e 209,
ambos do CPM.
O Parquet castrense recorre, somente, em relação à absolvição do Sd
RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES. Doutra feita, a Assistente de Acusação
recorre da absolvição de ambos os Acusados. Tanto o MPM como a Assistente de Acusação
pugnam pela condenação do homicídio e da lesão corporal, a título de culpa.
Feitas essas breves considerações e antes de ingressar na análise do mérito,
mostra-se necessário analisar a preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pelo MPM, em
relação à Assistente de Acusação, quanto à interposição da Apelação em relação ao 2º Sgt.
EVANDER KELLY PINHEIRO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
O MPM sustenta que o Assistente de Acusação não teria legitimidade para
recorrer da Sentença, em relação à absolvição do 2º SGT EVANDER KELLY PINHEIRO,
tendo em vista que o Parquet das Armas não recorreu em relação à absolvição do referido
acusado:
“No presente caso, o recurso interposto por este Parquet das Armas se restringiu ao acusado
Rodrigo Giangiarulo Fernandes Gomes (evento 491), de modo que, no tocante à absolvição
do denunciado Evander Kelly Pinheiro, torna-se forçosa a conclusão pela ilegitimidade
recursal do assistente de acusação.
Ante o exposto, conclui-se que a sentença transitou em julgado em relação ao acusado 2º SGT
Evander Kelly Pinheiro, pois este Ministério Público Militar não recorreu da sua absolvição,
logo, o recurso do assistente de acusação não deve ser conhecido neste ponto” (Evento 1,
CONTRAZAP7)
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como é sabido, o titular da ação penal pública é o Ministério Público (MP), nos
termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal. Contudo, conforme previsão legal, a
vítima do delito tem a possibilidade de intervir no processo penal a fim de auxiliar o Parquet,
sendo esta a função exercida pelo Assistente de Acusação, permanecendo, todavia, o MP
como titular da ação penal.
Nesse sentido também entende Gustavo Badaró
1:
"Já nas ações penais de iniciativa pública, seja incondicionada, seja condicionada, o papel
destinado ao ofendido não é de parte, mas de interveniente eventual. Neste caso, do ponto de
vista do direito ao recurso, sua legitimação é especial, posto que, habilitado ou não como
assistente de acusação, o ofendido terá legitimidade restrita para a interposição de somente
alguns recursos expressamente previstos em lei. E, justamente porque seu papel é de parte
assessória do Ministério Público, o seu recurso é subsidiário".
O art. 268 do Código de Processo Penal prevê:
Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério
Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas
mencionadas no Art. 31.
Já o art. 65 do Código de Processo Penal Militar prevê:
Intervenção do assistente no processo
Art. 65. Ao assistente será permitido, com aquiescência do juiz e ouvido o Ministério Público:
a) propor meios de prova;
b) requerer perguntas às testemunhas, fazendo-o depois do procurador;
c) apresentar quesitos em perícia determinada pelo juiz ou requerida pelo Ministério Público;
d) juntar documentos;
e) arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público;
f) participar do debate oral. (Grifos nossos)
Conforme previsão legal, no que tange ao processo penal militar, as atribuições
específicas do Assistente de Acusação são taxativas e, no que diz respeito à sua legitimidade
recursal, somente será permitido “(...) arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério
Público (...)”, e ainda assim, desde que com a aquiescência do juiz e ouvido o Órgão
Ministerial, o que é corroborado pelo § 1º do artigo 531 do Código de Processo Penal
Militar, que trata da Apelação, de acordo com o qual “(...) Se houver assistente, poderá este
arrazoar, no prazo de três dias, após o Ministério Público.”, não tendo, portanto,
legitimidade para interpor o aludido Recurso.
Esse é o entendimento predominante na jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO AO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
DO
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO.
REJEIÇÃO.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

UNANIMIDADE. Embora a alínea “q” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar
estabeleça a possibilidade de manejo do Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que
deixa de receber o Recurso de Apelação, esse pressuposto recursal não legitima a interposição
pelo Assistente de Acusação, conforme se infere da dicção do artigo 65, § 1º, do Código de
Processo Penal Militar. Afinal, considerando a redação do art. 530 do Códex de Processo
Penal Militar, ao Assistente de Acusação, no âmbito do processo penal militar, é vedada a
apresentação de Recursos, aí entendidos como os de Apelação e Recursos em Sentido
Estrito, na forma dos arts. 510 e 511 do Código de Processo Penal Militar. Agravo Interno
rejeitado. Decisão por unanimidade. (AGRAVO INTERNO N.º 7000857-65.2022.7.00.0000,
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 9/3/2023, publicado em
20/3/2023) (Grifo nosso.);
EMENTA: HOMICÍDIO. CULPA CONSCIENTE. DOLO EVENTUAL. ASSUNÇÃO DO
RISCO
DE
PRODUÇÃO
DO
RESULTADO.
DECLARAÇÕES
DO
OFENDIDO
IMEDIATAMENTE ANTES DE SUA MORTE. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
INACEITABILIDADE
DO
RESULTADO
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
ARREPENDIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
VINCULAÇÃO AO PEDIDO MINISTERIAL(...) No âmbito do CPPM, as Razões Recursais
do assistente de acusação está adstrita ao pedido condenatório formulado pelo Parquet de
primeiro grau, que, no caso, não pleiteou a aplicabilidade de qualificadora. Recurso provido.
Decisão unânime.” (Apelação nº 7000018-79.2018.7.00.0000 DJe: 17/06/2019 Relatora:
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha) (Grifo nosso.);
Assim, entendo correto o entendimento do MPM, em atuação na primeira
instância, ao afirmar:
“(...) Neste ponto, deve ser ressaltado que, diferentemente do que ocorre no Código de
Processo Penal comum (art. 271), no sistema instituído pelo Código de Processo Penal Militar
o assistente de acusação não possui legitimidade recursal autônoma, podendo apenas
arrazoar os recursos interpostos pelo MPM. É o que se verifica no art. 65, alínea “e”, do
CPPM."
Assim, em que pese posição contrária trazida no Parecer da PGJM, entendo
devidamente fundamentada a tese de ilegitimidade recursal do Assistente de Acusação com
relação a fatos ou acusados não abrangidos pela Apelação do Ministério Público Militar.
Vale frisar que esta Corte já decidiu repetidas vezes sobre a predominância da
legislação especial castrense, quando em divergência com a legislação penal comum. Ora,
não havendo omissão no referido Códex Processual Militar, fica impossibilitada a aplicação
subsidiária do Código de Processo Penal comum, por força do Princípio da Especialidade.
Dessa forma, voto no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade recursal
do assistente de acusação, suscitada pelo MPM e de não conhecer do Recurso de Apelação
em relação ao 2º SGT EVANDER KELLY PINHEIRO, sendo facultado à Assistente de
Acusação, na forma da lei, arrazoar o Recurso do MPM em relação ao apelado Sd RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES.
MÉRITO
O referido Recurso é tempestivo e, preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido, contudo, nego-lhe provimento pelas razões que passo a
expor.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM sustenta que RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES não
teria atuado sob o manto da excludente de legítima defesa, pugnando por sua condenação
pela prática dos crimes dos artigos 206 e 210 do CPM (homicídio culposo e lesão corporal
culposa), pois estaria caracterizada, no presente caso, a violação do dever objetivo de
cuidado.
No mesmo sentido, são as Razões da Assistente de Acusação.
O Parquet afirma que não restou evidenciado que RODRIGO GIANGIARULO
FERNANDES GOMES teria agido em legítima defesa, pois a alegada necessidade de se
esquivar da motocicleta, para não ser atropelado, não restou comprovada, tendo em vista que
o Acusado efetuou o disparo quando a referida motocicleta já havia passado por ele. O MPM
conclui que “a moto passou pelo apelado Gomes e somente após isso, quando já se
encontrava em segurança, o réu se voltou e efetuou o disparo fatal”.
Nesse sentido, o MPM colaciona trechos dos depoimentos colhidos em Juízo:
Ex-Cb Buarque (Ev. 269, Vd. 19)
03'22'': Em relação ao soldado Gomes...
03'30'': Sim. 03'31'' MP: O senhor disse que ele se afastou, e a moto passou por ele?
03'36'' Buarque: Correto.
03'37'' MP: Qual foi o objetivo dele quando ele fez o disparo, ele fez o disparo por que...
Deixa eu reformular, a moto passou por ele, o senhor disse que foi muito rápido, mas a moto
passou por ele, ele deu o tiro. Quanto tempo demorou, a partir do momento que a moto passou
por ele, ele deu o tiro?
03'55'' Buarque: Foi o tempo dele... Dele desviar da moto, agachar, e já virar pra efetuar o
disparo.
04'02'' MP: Ele efetuou o disparo agachado?
04'07'' Buarque: Foi.
04'09'' MP: Ele agachou e fez o disparo?
04'13'' Buarque: Não, ele não chegou a agachar, ele abaixou a silhueta um pouco.
04'17'' MP: Tá. Quantos segundos passou?
04'21'' Buarque: Foi muito rápido, senhor.
04'24'' MP: Foi o tempo da moto passar, ele se virar, preparar o disparo.
04'30'' Buarque: Correto.
04'34'' MP: E assim, o que ele pareceu que ele fez? Também não quero a sua opinião não,
quero só (inaudível). O movimento dele, o disparo foi pra quem, se a moto já tinha passado?
04'43'' Buarque: Foi pra parar a moto, também.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04'47'' MP: Então ele fez com o objetivo de...
00'01'' MP: Parar a moto.
00'01'' Buarque: Sim, sim.
00'07'' MP: O senhor tem como dizer se ele queria acertar a moto, ou os ocupantes da moto?
00'09'' Buarque: Aí eu não... ele, com certeza, tinha a intenção de acertar a moto. Ele queria,
sim, acertar a moto.
00'17'' MP: Como é que o senhor pode ter certeza disso, ele te falou isso?
00'20'' Buarque: Não, ele não me falou, mas deu a entender isso, até porque ele deu uma
abaixada na silhueta.
00'27'' MP: Tá, então ele errou o tiro?
00'30'' Buarque: Provavelmente errou.
Sd Brito (Ev. 269, Vd. 19)
4'11''MP: "A moto foi na direção dele e aí ele teve também que sair da direção da moto? O
senhor viu isso?"
4'21'' Brito: "Mas não teve que sair não, que a moto passou no canto da calçada. O Sd Gomes
estava no meio da rua, no cone."
4'33'' MP: "Entendi. Quer dizer: a moto não tentou atropelar o soldado Gomes?"
4'36'' Brito: "Não, senhor."
Em que pese o entendimento do MPM, segundo a dinâmica dos fatos, não
considero possível asseverar, com certeza, que o disparo fora efetuado no momento em que a
tropa já “se encontrava em segurança”.
Considerando, ainda, a dinâmica dos fatos, as provas orais e o Laudo Pericial
constantes dos autos, é possível admitir que o acusado, ao efetuar o disparo, acreditasse estar
em situação real de perigo, o que legitimaria a sua conduta.
Nesse sentido, entendo assistir razão ao CPJ para o Exército da 4ª Auditoria da
1ª CJM, ao ressaltar a existência de dúvida insuperável para o fim de condenação,
considerando a real possibilidade de o 2º Sgt. EVANDER KELLY PINHEIRO e o Sd
RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES suporem encontrar-se em situação de
legítima defesa:
“(...) Corroborando tal compreensão e o teor da prova oral colhida, o já mencionado (e
complexo) Laudo Pericial pontilhou que os tiros foram realizados na direção descendente,
buscando o pneu da moto (momento 8), pretendendo preservar a vida dos Ofendidos, tendo o
Acusado SD Gomes "reduzido a silhueta" no momento em que a motocicleta se aproximou e
ao efetuar o disparo, sendo crível concluir que, de fato, acreditava que pudesse ser atingido.
Nesse compasso, teria concluído a ventilada Prova Técnica (Evento 85 do IPM relacionado)
que:
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) As condições de iluminação do local, em conjunto do material utilizado pelos militares de
serviço no local, permitem a correta identificação da tropa como uma Patrulha do Exército
Brasileiro?
Resposta: Sim. Conforme item 5.2.1.1 Número 1 - Materiais do PBCVU (Reprodução
Simulada) pg 9.
b) Qual o intervalo de tempo, aproximado, entre o início da aceleração do condutor da
motocicleta e a passagem pelo Cmt Patrulha?
Resposta: Não foi possível realizar o referido exame tendo em vista a falta de segurança para
a execução do mesmo, e ainda poderia ser causa de um possível acidente devido à alta
velocidade imprimida pela motocicleta objeto da análise pericial.
c) Qual o intervalo de tempo reação, aproximado, entre o início da aceleração do condutor da
motocicleta e a passagem pelo último militar da patrulha?
Resposta: Conforme o quesito da letra b).
e) As condições de iluminação do local permitem a identificação, à distância, de motociclistas
que abordem o ponto de bloqueio?
Resposta: Sim. Conforme item 5.2.1.1 Número 1 - Materiais do PBCVU (Reprodução
Simulada) pg 9.
f) As condições de iluminação do local permitem a identificação do objeto trazido pelo
cidadão CHRYSTIAN FELIPE SANTANA DE ALMEIDA.
Resposta: Não. Pois as circunstâncias como horário crítico da madrugada, farol alto das
motocicletas, velocidade elevada durante a fuga do PBCVU, prejudicaram o correto juízo
sobre o objeto trazido pelo cidadão CHRYSTIAN FELIPE SANTANA DE ALMEIDA.
g) Com base na documentação fornecida (inquirições das testemunhas, exame de necropsia da
Polícia Civil e laudo da perícia de local do Setor de Perícia da 1ª DE) e imagens do momento
do ocorrido é possível descrever a possível trajetória dos disparos executados pelos 3° Sgt
EVANDER KELLY PINHEIRO e do Sd RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES?
Resposta: Sim. Conforme o capítulo VIII- DINÂMICA PROVÁVEL DO EVENTO.
E não tendo sido possível, comprovadamente, a identificação do objeto que estava na mão do
Ofendido Chrystian (garupa) como uma placa, tendo todo o evento transcorrido em até quatro
ou cinco segundos (no máximo), em que pese ser induvidoso que a lesão e a morte derivada da
ação dos Acusados não era a desejável, não é possível, "aqui", o decreto condenatório, tendo
em vista a existência de insuperáveis dúvidas sobre a convicção (por eles) de estarem em
situação de legítima defesa (putativa ou própria com erro de execução), acarretando a
absolvição com base no princípio in dubio pro reo (CPPM, art. 439, alínea "e").(...)” (Grifo
nosso.)
Assim, é crível que o Réu tenha, de fato, realizado um disparo em direção ao
pneu da motocicleta, acreditando que, naquele momento, ainda haveria um risco à segurança
do Posto de Bloqueio. Além disso, também é plausível admitir que o Réu acreditasse que
estava em situação de legítima defesa, uma vez que não seria possível, nas condições do
terreno, identificar o objeto metálico que estava sendo carregado por um dos motociclistas
(Ofendido Chrystian, que estava na garupa), o que caracterizaria, no caso, a situação
ensejadora da discriminante putativa por erro de tipo, prevista no art. 36 do CPM, vejamos:
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Erro de fato
Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima.
Tudo leva a crer que o Apelado atuou acreditando tratar-se de situação de fato e
de direito que o autorizava a agir da forma como agiu, o que torna plenamente justificável a
absolvição prolatada pelo Juízo sentenciante da 4ª Auditoria da 1ª CJM, tendo em vista que as
dúvidas com relação aos fatos ocorridos não são poucas e o contexto probatório não foi capaz
de afastá-las.
Insta consignar que os fatos teriam ocorrido em menos de 5 (cinco) segundos,
durante a madrugada, por volta das 2h30min. Portanto, de acordo com os depoimentos
prestados e pela perícia realizada, a iluminação no local era deficiente, situação que gera
dúvida acerca da possibilidade de o Apelado poder identificar o objeto que estava no colo da
vítima, CRYSTIAN FELIPE SANTANA DE ALMEIDA ALVES, garupa da motocicleta
envolvida no nefasto evento.
Como dito, há, nos autos, laudos periciais que corroboram as oitivas das
testemunhas e os depoimentos dos Acusados, o que torna bem razoável e possível serem
verdadeiras as versões apresentadas pelos acusados, especialmente a do Sd RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES. Além disso, de acordo com o contexto
mencionado, mostra-se factível a suposição, por parte do Apelado, de que o objeto carregado
por CRYSTIAN FELIPE SANTANA DE ALMEIDA ALVES poderia ser uma arma.
Ora, a doutrina penal ensina que a legítima defesa putativa ocorre quando a
situação de perigo existe tão somente no imaginário daquele que supõe repelir,
legitimamente, um mal injusto, uma vez que o agente pensa agir sob o manto de uma
excludente de criminalidade:
"A legítima defesa putativa supõe que o agente atue na sincera e íntima
convicção da necessidade de repelir essa agressão imaginária (legítima defesa subjetiva).
[...] No entanto, se esse erro, nas circunstâncias, era inevitável, exculpará o autor; se era
evitável diminuirá a pena, na medida de sua evitabilidade" (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal, volume 1: parte geral. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2009).
Assim, diante das dúvidas que permeiam a existência de uma circunstância que,
se de fato existisse, autorizaria a conduta do Réu, e, diante de dúvidas razoáveis acerca da
existência de erro de fato, que se caracterizaria como inescusável, entende este Relator
correta a decisão do Juízo sentenciante, a qual, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
deve ser mantida.
O princípio do in dubio pro reo, como leciona RENÉ ARIEL DOTTI
2, aplica-se
“sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à
existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado”.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aury Lopes Jr
3 aduz que o referido princípio seria, ao lado da presunção da
inocência, “critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial”. Segundo Aury, a
prova da materialidade e da autoria seria a única certeza exigida pelo processo penal. “Do
contrário, em não sendo alcançado esse grau de convencimento (e liberação de cargas), a
absolvição é imperativa.”.
Em nosso ordenamento jurídico, a instauração de dúvida razoável sempre
servirá para beneficiar o réu. Estamos diante de um dos princípios basilares que deve
prevalecer, em harmonia com os demais que consagram o Estado Democrático de Direito.
Quanto à possibilidade de desclassificação da conduta dos imputados, constante
da Denúncia, para a modalidade culposa, entendo que não se mostra razoável, no caso
concreto, admiti-la.
Ressalta-se que tal pretensão foi suscitada, também, em Alegações Orais, junto
ao Juízo sentenciante, que lhe negou provimento em prestígio ao devido processo legal:
Com efeito, não prospera a pretensão do Parquet (e da DPU), uma vez que pretende o Parquet
seja realizada, em alegações orais, espécie de emendatio libelli, em que, sem modificar a
descrição do fato contida na Denúncia pretende atribuir-lhe definição jurídica diversa,
alterando os tipos penais imputados de dolosos para culposos. Tal pretensão, como já
antecipado, não se afigura possível.
Isso porque sabido é que o juiz não pode condenar o imputado, alterando as circunstâncias
instrumentais, modais, temporais ou espaciais do delito, sem dar-lhe ampla possibilidade de
defesa em relação a esse fato diverso daquele imputado inicialmente. Mesmo que,
aparentemente, a desclassificação de crime doloso para culposo, na espécie, não gere prejuízo
para o direito de defesa, essa leitura é superficial e desconsidera que o Réu também tem o
direito de se defender e (inclusive) ser absolvido da prática do crime culposo.
Daí por que fundamental a mutatio libelli. Se não for feita a mutatio deve o acusado ser
absolvido, já que a acusação não foi provada (ou o que foi provado não é aquilo que está na
acusação), sob pena de inevitável violação dos princípios da correlação, contraditório e
ampla defesa.
De todas as formas, deve-se dar ouvido à advertência de Malan (MALAN, Diogo Rudge. A
Sentença Incongruente no Processo Penal, cit., p. 110): caso esteja em dúvida de que o fato
naturalístico sofreu ou não alteração, deve resolvê-la a favor da modificação, propiciando ao
réu a maior amplitude defensiva possível, por injunção do princípio universal do favor rei. Se
não modificar, a absolvição é medida que se impõe.
Portanto, queira ou não, não há mera correção da tipificação, e, sim, verdadeira alteração da
imputação, formulada pelo MPM (somente) em alegações orais, razão por que implicaria
clara violação às regras do devido processo penal, especialmente no que tange aos princípios
acusatório, da ampla defesa, do contraditório e ao princípio da correlação entre a imputação
e a sentença, que exige que os fatos narrados na denúncia devem manter relação lógica com a
sentença.
Entendo tal qual o Juízo sentenciante, que a alteração pretendida pelo MPM e
pelo Assistente de Acusação não merece ser acolhida, uma vez que o pedido pretendido
representaria considerável mudança no direcionamento probatório, com prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa, o que poderia ter sido feito por meio de Aditamento à Peça
Acusatória, no momento oportuno.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO. COAUTORIA. FATOS
DISTINTOS. BENS DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ESCOPO RECURSAL. RESTRIÇÃO.
PEDIDO CONDENATÓRIO. CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO A OUTREM. EQUÍVOCO
ACUSATÓRIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONTEXTUALIZAÇÃO PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
"REGULARIZAÇÃO".
PERSECUÇÃO
PENAL.
PREJUDICADA.
CRIME
REMANESCENTE.
CARACTERIZAÇÃO.
MODALIDADE
TENTADA.
TESE
DA
DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA.
INCABÍVEL.
DELITO
CONFIGURADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.
DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE E DE ATENUANTE. CONTEXTUALIZAÇÃO
FÁTICA. CARÁTER OBJETIVO. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO. CRIME TENTADO.
DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL.
CÁLCULO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO
MAJORITÁRIA. 1. O pedido condenatório decorre da sua estreita correlação com a narrativa
fática sob o mister do Órgão Acusador, exercido privativa/institucionalmente, nas diversas
oportunidades de pronunciamento em sede da Ação Penal Militar. 2. As casuais distorções
decorrentes da equivocada imputação criminosa a outrem, reconhecidamente inocente
acerca de específicos fatos, impõe prejuízo à persecução penal outrora encetada. Nesta
perspectiva, a Sentença absolutória, exarada com os fundamentos idôneos, sela o desiderato
punitivo estatal, tornando-o inatingível. Sob este equacionamento, a pretensão recursal do
Parquet conduziria à ruptura com os Princípios regentes do Processo, pois consagraria
situação de anômala "mutatio libelli", sem o necessário respaldo legal. 3. O crime de furto
consuma-se em sua plenitude, tão somente, quando definitivamente invertida a posse do bem,
resultante de sua retirada da esfera de domínio da vítima. 4. A configuração da tentativa de
furto decorre de circunstâncias intercorrentes/sobrepostas ao plano inicial carregado de
"animus furandi". Assim, a marcha criminosa é inequivocamente interrompida, por razões
alheias à vontade do agente. A hipótese se alinha ao circunstancial anúncio da ocorrência por
outrem alarmando as autoridades para o seu desvelo, sendo as diligências iniciais, produtoras
de consistentes indícios, suficientes para compelir o infrator à confissão. Na conjuntura, o
desiderato criminoso resta frustrado, sendo impedida a retirada insuspeita dos bens, do
interior da Organização Militar, outrora escondidos em local ermo. Por conseguinte, a tese da
desistência voluntária não se compatibiliza com o cenário retratado. 5. Comprovação da
materialidade delitiva. Caracterização do crime de furto qualificado. Provimento parcial do
Apelo Ministerial. Reforma da Sentença absolutória. Decisão unânime. 6. A dosimetria
carreia dose de subjetividade do julgador. Assim, a operação que enseja a imposição de pena
pode, naturalmente, obter formatos distintos, constituindo variações na modalidade de
cálculo. A incidência de agravante e de atenuante, ambas de caráter objetivo, têm regular
aplicação quando derivadas de sua contextualização fática. Nesse caso, ainda, viabiliza-se a
compensação das circunstâncias, nos moldes legais. A aplicação dos cânones relativos ao
crime tentado capitula-se como causa de redução. Diretriz jurisprudencial/doutrinária
especifica, sugestivamente, as frações recomendadas. Dosimetria formulada sob idônea
fundamentação. Decisão majoritária. (Apelação nº 7000021-92.2022.7.00.0000 DJe:
28/03/2023 Relator: Ministro Marco Antonio de Farias) (Grifo nosso.)
Pelas razões expostas, e por todo o contexto probatório a indicar que os Réus
estavam em situação de legítima defesa (putativa ou própria com erro de execução), a
absolvição com base no princípio in dubio pro reo (art. 439, alínea "e", do CPPM) deve ser
mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar, suscitada pelo
Ministério Público Militar, de ilegitimidade recursal do assistente de acusação e não conhecer
do recurso de apelação com relação ao 2º SGT EVANDER KELLY PINHEIRO, sendo
facultado à Assistente de Acusação, na forma da lei, arrazoar o Recurso do MPM, em relação
ao apelado Sd RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES, de conhecer, e, no
mérito, de negar provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, mantendo, por seus
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

próprios e jurídicos fundamentos, a sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que absolveu o 2º Sgt. EVANDER KELLY
PINHEIRO e o Sd RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368631v3 e do código CRC 1b534a19.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/02/2025, às 17:08:56
1. BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 3ª Ed. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 134.
2. NIKITENKO, V. G. Aspectos do princípio da presunção de inocência e do princípio in dubio pro reo, apud SOUZA
NETTO, José Laurindo de. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155.
3. LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 9º. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 550.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001368631 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000605-28.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
APELADO: EVANDER KELLY PINHEIRO
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
INTERESSADO: CRISTIANE SANTANA DE ALMEIDA ALVES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para não acolher a
possibilidade de desclassificar a conduta dos imputados para a modalidade culposa. no
mérito, também acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, votei pelo
não provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para manter a sentença
que absolveu o Segundo-Sargento Evander Kelly Pinheiro e o Sd Rodrigo Giangiarulo
Fernandes Gomes por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido
pelo Relator Ministro Celso Luiz Nazareth.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para rejeitar
a preliminar de ilegitimidade recursal do assistente de acusação, suscitada pelo Ministério
Público Militar, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar, em suas contrarrazões, preliminarmente, suscita o
não conhecimento do recurso interposto pelo assistente de acusação em relação à absolvição
do acusado Segundo-Sargento Evander Kelly Pinheiro .
Alega que o assistente de acusação não teria legitimidade para interpor o
recurso em relação ao acusado, tendo em vista que a sentença teria transitado em julgado para
ele, pois o Ministério Público Militar não recorreu da sua absolvição. Afirma que o assistente
de acusação não teria legitimidade recursal autônoma, podendo apenas arrazoar os recursos
por ele interpostos, de acordo com art. 65, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM)
Sabido que, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, o Ministério
Público tem como função institucional promover, privativamente e na forma da lei, a ação
penal pública, exercendo, assim, a sua titularidade. Contudo, essa regra não é absoluta, pois o
próprio texto constitucional a excepciona, no art. 5º, LIX. Vejamos:
CF. art. 5º (...)
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no
prazo legal;
(...)
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371948 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, verifica-se que a exceção à titularidade do Ministério Público
abre a possibilidade de a parte atuar diretamente nos seguintes casos: na ação penal privada,
na ação penal privada subsidiária da pública e na assistência à acusação, hipótese que
interessa no presente caso.
A intervenção da parte no processo criminal, por meio de advogado constituído
ou da Defensoria Pública, com a finalidade de assistir o Ministério Público, na ação por ele
interposta, encontra previsão na lei processual penal militar:
Art. 65. Ao assistente será permitido, com aquiescência do juiz e ouvido o Ministério Público:
e) arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público;
§ 1º Não poderá arrolar testemunhas, exceto requerer o depoimento das que forem referidas,
nem requerer a expedição de precatória ou rogatória, ou diligência que retarde o curso do
processo, salvo, a critério do juiz e com audiência do Ministério Público, em se tratando de
apuração de fato do qual dependa o esclarecimento do crime. Não poderá, igualmente,
impetrar recursos, salvo de despacho que indeferir o pedido de assistência.
Já o art. 271 do Código de Processo Penal (CPP) comum assevera que:
Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às
testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos
interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, parágrafo 1 e
598.
Uma vez declarado habilitado, o ofendido ou seu representante legal,
devidamente representado por advogado, e já na condição de assistente, estará autorizado a
praticar os atos processuais discriminados no art. 65 do CPPM ou no art. 271 do CPP, a
depender da natureza do delito, se militar ou comum.
No entanto, buscando interpretar o rol de poderes processuais conferidos ao
assistente de acusação, os quais são considerados taxativos, principalmente no que concerne à
possibilidade de recorrer das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal, em 13 de
dezembro de 1963, aprovou a Súmula n.º 210, cujo enunciado, mantido e consagrado até os
dias atuais, é o seguinte:
STF. Súmula 210
O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação
penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do código de processo penal.
Para o Supremo Tribunal Federal, a base desse enunciado encontra-se na tese
jurídica da ratio decidendi (razões para decidir), cujo escopo é a identificação dos
fundamentos centrais de determinada decisão judicial. Nesse sentido, a razão de uma decisão
está ligada à noção de fundamentação da decisão judicial.
Nesse contexto, justamente em relação às razões para decidir, é que o Supremo
Tribunal Federal reconheceu que quando o Ministério Público, titular da ação penal, não
recorre da decisão que absolve o réu, ou quando pede a absolvição, a legitimidade do
assistente de acusação não é anulada ou prejudicada, estando, pois, perfeitamente legitimado
para recorrer da sentença absolutória.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371948 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca do tema, vejamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RECORRER DA SENTENÇA
PENAL ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A assistente de acusação tem legitimidade
para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não
interpõe recurso. 2. Aplicação da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal: "O assistente do
Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos
arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal". 3. A manifestação do promotor de justiça,
em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do
recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença
absolutória.
4.
Ordem
denegada.
(STF,
Tribunal
Pleno,
HC
102.085/RS,
Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, julgado em 10/06/2010, publicado DJe de 26/08/2010).

Ora, não se descura que o Código de Processo Penal Militar é a fonte formal do
direito processual penal militar e que é nele que estão definidos os regramentos deste ramo
especializado, mas também não se descura que a interpretação dos dispositivos legais devem
estar de acordo com a interpretação da Constituição Federal, tarefa afeta ao Supremo
Tribunal Federal.
Dessa forma, no caso dos autos deve ser realizada uma interpretação sistemática
entre as legislações e as garantias previstas na Constituição Federal, como o duplo grau de
jurisdição, para concluir que o Assistente de Acusação tem legitimidade para recorrer da
decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso.
Nesse sentido é o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: Penal e processual penal. Militar. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas
corpus. Ato de libidinagem (art. 235 do CPM). Assistente da acusação. Legitimidade.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Plenário do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que “[a] assistente de acusação tem legitimidade para
recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe
recurso. (...) A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da
Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o
direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória” - Grifos acrescidos (HC
102.085, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF,
RHC 226509 AgR-segundo, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
13/6/2023, DJe-s/n publicado em 19/6/2023) (grifo nosso)
Nesse sentido também é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, que amplia o papel do assistente de acusação para sua aplicação no Processo Penal
Militar e sua legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular,
atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar,
opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA FIGURA DE
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. REVISÃO DO ENTENDIMENTO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371948 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Esta Corte Superior, analisando o papel do assistente de acusação no processo penal
comum, aplica interpretação sistemática ao art. 271 do Código de Processo Penal - CPP, não
se restringindo à literalidade do dispositivo. No ponto, é firme a jurisprudência no sentido de
que "o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal
pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa
sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou
especial (REsp 1.675.874/MS, Voto do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ)" (AgRg nos EDcl no
AREsp 1.565.652/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/6/2020).
2. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à legislação processual penal militar, de vez que
"não se pode privar a vítima, que efetivamente sofreu, como sujeito passivo do crime, o
gravame causado pelo ato típico e antijurídico, de qualquer tutela jurisdicional, sob pena de
ofensa às garantias constitucionais do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição" (HC
123.365/SP , Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe de 23/8/2010).
3. Não há motivo razoável para distinguir o assistente de acusação que atua no processo
penal comum daquele que atua na justiça castrense. Conforme destacado pelo Tribunal de
origem, a possibilidade de interposição de recurso pelo assistente de acusação não fere a
índole do processo penal militar.
4. Sem olvidar de precedentes contrários desta colenda Quinta Turma, a orientação deve ser
revista e consolidada no sentido de reconhecer ao assistente de acusação no processo penal
militar a legitimidade para recorrer da sentença absolutória, ainda que a absolvição tenha
sido requerida pelo órgão ministerial. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC n. 730.100/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) (grifo nosso.)
Seguindo o mesmo entendimento, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luciano Moreira Gorrilhas, também fundando-se
nas jurisprudências consolidadas no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de
Justiça, opina pelo conhecimento do recurso de apelação interposto pela assistente de
acusação. Vejamos:
Iniciando a análise dos pressupostos recursais de admissibilidade, observamos que o recurso
da Assistente de Acusação é adequado, tempestivo e foi interposto por parte legítima e
interessada, razão pela qual merece conhecimento. Data venia ao posicionamento do Membro
do Parquet na instância “a quo”, entendemos que a Assistente de Acusação possui
legitimidade para interpor recurso de apelação em relação à absolvição de todos os acusados,
mesmo que o Ministério Público Militar tenha apelado apenas em relação a um deles. Com
efeito, é necessário conferir uma interpretação conforme a Constituição Federal de 1988 ao
art. 65, “e”, e parágrafo 1o do Código de Processo Penal Militar, a fim de ampliar-se a
atuação do Assistente de Acusação. Esse é o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso
e pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa das ementas de acórdão a seguir,
verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
RECURSAL
DO
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
INTERCEPTAÇÃO OU RECEPTAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SINAL DE TV A
CABO. FURTO DE ENERGIA (ART. 155, § 3 º, DO CÓDIGO PENAL). ADEQUAÇÃO
TÍPICA NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA TÍ PICA PREVISTA NO ART. 35 DA LEI
8.977/95. INEXISTÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DE
ANALOGIA
IN
MALAM
PARTEM
PARA
COMPLEMENTAR
A
NORMA.
INADMISSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO 14 PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
ESTRITA LEGALIDADE PENAL. PRECEDENTES. O assistente de acusação tem
legitimidade para recorrer de decisão absolutória nos casos em que o Ministério
Público não interpõe recurso. Decorrência do enunciado da Súmula 210 do Supremo
Tribunal Federal. O sinal de TV a cabo não é energia, e assim, não pode ser objeto
material do delito previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal. Daí a impossibilidade de
se equiparar o desvio de sinal de TV a cabo ao delito descrito no referido dispositivo.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371948 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, na esfera penal não se admite a aplicação da analogia para suprir lacunas,
de modo a se criar penalidade não mencionada na lei (analogia in malam partem), sob
pena de violação ao princípio constitucional da estrita legalidade. Precedentes. Ordem
concedida. (HC 97261, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
12/04/2011, DJe-081 DIVULG 02-05-2011 PUBLIC 03-05-2011 EMENT VOL-02513-
01 PP-00029 RTJ VOL-00219-01 PP00423 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 409-415)
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E SEGUINTES
DO CPP. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
DO
STF.
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO.
LEGITIMIDADE
RECURSAL.
PRECEDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. I - O Agravo Regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado
anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios
fundamentos. II - No tocante a violação aos artigos 619 e seguintes do CPP, deve ser
mantida a incidência da Súmula 15 284/STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia", pois nas razões do Recurso Especial a agravante apenas
citou os referidos dispositivos tidos por violados. III - Nos termos da jurisprudência
consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "Esta Corte Superior,
analisando o papel do assistente de acusação no processo penal comum, aplica
interpretação sistemática ao art. 271 do Código de Processo Penal - CPP, não se
restringindo à literalidade do dispositivo. No ponto, é firme a jurisprudência no sentido
de que "o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a
persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente,
na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor
recurso extraordinário ou especial" (HC n. 730.100/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, DJe de 3/3/2023.) IV - O recurso especial interposto com fulcro no art.
105, inciso III, alínea c, da Constituição Federal exige a demonstração do dissídio
jurisprudencial, através da realização do indispensável cotejo analítico, para
demonstrar a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma
(arts. 1.029, §1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.895.520/PE, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (grifos nossos)
Portanto, entendemos que a apelação da assistente de acusação deve ser
integralmente conhecida.
Importante destacar que já me posicionei no sentido de afastar do assistente de
acusação a possibilidade de recorrer, como é o entendimento prevalecente nesta Corte,
mas por entender que a índole do processo penal militar não é afrontada ao passar a
compreender que a ele cabe tal prerrogativa, firmo a posição de ser legítima a sua atuação
recursal quando não há recurso do Ministério Público Militar em relação à absolvição.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade
recursal do assistente de acusação, suscitada pelo Ministério Público Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371948v8 e do código CRC 84ee59d7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 05/06/2025, às 17:17:16
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371948 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000605-28.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
APELADO: EVANDER KELLY PINHEIRO
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), presentando a Assistente de Acusação,
em face da Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da
4ª Auditoria da 1ª CJM, que, por maioria de votos (4x1), julgou improcedente a pretensão
punitiva do Estado e absolveu os réus, o 2º Sgt. EVANDER KELLY PINHEIRO e o Sd
RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES, dos crimes dos arts. 205 e 209, ambos
do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 1):
Em Sessão virtual de 5 a 8/8/2024, pedi vista dos autos para melhor esclarecer
as questões fáticas e de direito postas nos presentes recursos.
Quanto ao Apelo interposto pelo MPM, entendo que ele é tempestivo, cabível, e
foi interposto por parte legítima e interessada. Portanto, preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
RECURSAL
DO
ASSISTENTE
DE
ACUSAÇÃO COM RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO EVANDER KELLY
(SUSCITADA PELO MPM)
Quanto ao Apelo interposto pela DPU, assistente de acusação no presente
processo, alega o Ministério Público Militar figurar como um sujeito processual secundário,
que auxilia o órgão acusatório e que, diversamente do que ocorre no CP comum, no sistema
do Código de Processo Penal Militar, ele não tem legitimidade recursal autônoma, podendo
apenas arrazoar os recursos interpostos pelo MPM, consoante dispõe o art. 65, alínea “e”, do
CPPM.
Acerca da questio, o Superior Tribunal de Justiça, em 28/2/2023, analisando
processo em segredo de justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por
unanimidade de votos, entendeu que:
“Não há motivo razoável para distinguir o assistente de acusação que atua no
processo penal comum daquele que atua na justiça castrense. Conforme
destacado pelo Tribunal de origem, a possibilidade de interposição de recurso
pelo assistente de acusação não fere a índole do processo penal militar.”.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A temática foi publicada no Informativo 765 do STJ, de 7/3/2023. Veja-se:
A controvérsia apresentada diz respeito à possibilidade de o assistente de
acusação, no processo penal militar, interpor apelação independentemente da
existência de recurso do Ministério Público.
O art. 65 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que o assistente
não poderá "impetrar recursos, salvo de despacho que indeferir o pedido de
assistência".
O art. 271 do Código de Processo Penal (CPP), por sua vez, dispõe que ao
"assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às
testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e
arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio,
nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598".
Esta Corte Superior, analisando o papel do assistente de acusação no processo
penal comum, aplica interpretação sistemática ao art. 271 do CPP, não se
restringindo à literalidade do dispositivo. No ponto, é firme a jurisprudência no
sentido de que "o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já
iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxílio e
também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor
embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (REsp
1.675.874/MS, Voto do Ministro Rogério Schietti Cruz)" (AgRg nos EDcl no
AREsp 1.565.652/RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
23/6/2020).
Conforme explica a doutrina, "o Direito não é um mero conjunto de normas,
mas compõe um ordenamento, em que cada parte tem conexão com o todo, à
luz do qual deve ser compreendida. A interpretação sistemática busca promover
a harmonia entre essas partes. Isso não significa dizer que essa harmonia no
ordenamento seja um dado da realidade, que se possa comprovar pela análise
das leis em vigor. Sabe-se, pelo contrário, que no Estado contemporâneo,
caracterizado pela inflação legislativa e pelo pluralismo dos interesses que são
juridicamente tutelados, a existência de tensões e conflitos entre normas
jurídicas é fenômeno corriqueiro. Na verdade, a busca da harmonização e da
coerência no ordenamento é uma tarefa que o intérprete deve perseguir; muitas
vezes uma tarefa dificílima. Trata-se de um ponto de chegada que se aspira
atingir, e não do ponto de partida do intérprete".
Assim, igual raciocínio - interpretação sistemática acerca do papel do
assistente de acusação - deve ser aplicado à legislação processual penal
militar, de vez que "não se pode privar a vítima, que efetivamente sofreu, como
sujeito passivo do crime, o gravame causado pelo ato típico e antijurídico, de
qualquer tutela jurisdicional, sob pena de ofensa às garantias constitucionais
do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição" (HC 123.365/SP, Rel.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23/8/2010).
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à não caracterização de inércia do órgão ministerial a possibilitar a
interposição recursal supletiva, destaca-se que "O assistente de acusação
possui legitimidade para interpor recurso de apelação, em caráter supletivo,
nos termos do art. 598 do CPP, ainda que o Ministério Público tenha requerido
a absolvição do réu em plenário" (REsp 1.451.720/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe 24/6/2015).
Esse mesmo entendimento já foi externado pelo Supremo Tribunal Federal no
HC 102.085/RS, relatora ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
10/6/2010, DJe 27/8/2010).
No mesmo sentido, a Primeira Turma do STF, no RHC 226509 AgR-segundo,
Relator o Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 13/6/2023 e publicado em 19/6/2023,
entendeu:
Ementa: Penal e processual penal. Militar. Agravo regimental em recurso
ordinário em habeas corpus. Ato de libidinagem (art. 235 do CPM). Assistente
da acusação. Legitimidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. O entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que “[a] assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da
decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não
interpõe recurso. (...) A manifestação do promotor de justiça, em alegações
finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não
conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de
acusação recorrer da sentença absolutória” - Grifos acrescidos (HC 102.085,
Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Grifo Nosso)
Também a Douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar se pronunciou para que
a Apelação da Assistente de Acusação fosse integralmente conhecida.
Na mesma linha do Ministro Revisor, ressalto que já me pronunciei pela
impossibilidade de, no âmbito do STM, as Razões do Assistente de Acusação não
estarem adstritas ao pedido condenatório formulado pelo Parquet de primeiro grau. Todavia,
diante do atual entendimento da Superior Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – o
qual penso mostrar-se apto a resguardar de maneira mais efetiva as garantias constitucionais
do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição –, altero meu entendimento para me
posicionar no sentido de que, também no processo penal militar, o assistente de acusação tem
legitimidade para interpor recurso de decisão que absolve o réu nos casos em que o
Ministério Público não recorre.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento do
recurso interposto pelo Assistente de Acusação, suscitada pelo Ministério Público Militar, e
conhecer da Apelação da DPU, considerando-a tempestiva, cabível, e interposta por parte
legítima e interessada. Portanto, com todos os seus requisitos de admissibilidade preenchidos.

7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PREJUDICIAL DE MÉRITO
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAR O DELITO DOLOSO PARA CULPOSO
EM ALEGAÇÕES ORAIS (SUSCITADA PELO MPM E PELA DPU)
Ao proferir a Sentença absolutória, entendeu o Conselho não prosperar a
pretensão do Parquet e da DPU:
“(...) uma vez que pretende o Parquet seja realizada, em alegações orais,
espécie de emendatio libelli, em que, sem modificar a descrição do fato contida
na Denúncia pretende atribuir-lhe definição jurídica diversa, alterando os tipos
penais imputados de dolosos para culposos. Tal pretensão, como já antecipado,
não se afigura possível.
Isso porque sabido é que o juiz não pode condenar o imputado, alterando as
circunstâncias instrumentais, modais, temporais ou espaciais do delito, sem
dar -lhe ampla possibilidade de defesa em relação a esse fato diverso daquele
imputado inicialmente. Mesmo que, aparentemente, a desclassificação de crime
doloso para culposo, na espécie, não gere prejuízo para o direito de defesa,
essa leitura é superficial e desconsidera que o Réu também tem o direito de se
defender e (inclusive) ser absolvido da prática do crime culposo.
Daí por que fundamental a mutatio libelli. Se não for feita a mutatio deve o
acusado ser absolvido, já que a acusação não foi provada (ou o que foi
provado não é aquilo que está na acusação), sob pena de inevitável violação
dos princípios da correlação, contraditório e ampla defesa.”
Nesse ponto, entendo que o Decisum merece ser reformado.
Consoante se extrai dos autos, a própria AGU, em defesa do apelado Sd.
GOMES, nas suas alegações escritas, disse ter restado evidenciado, in litteris:
“(...) não há que se falar em dolo eventual, tendo em vista que em nenhum
momento ficou comprovado a indiferença quanto ao resultado com relação ao
disparo efetuado pelo Sd. Gomes. O mesmo efetuou o disparo visando o pneu
da motocicleta e, infelizmente, errou o disparo. Logo, faltou perícia ao jovem
Soldado em realizar tal disparo.
O Código Penal Militar, no inciso II, do art 33, informa que o crime é culposo,
"quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não
prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo."
Já o Código Penal, no inciso II art. 18, conceitua crime culposo como sendo
“quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou
imperícia”.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Combinando-se as duas previsões legais, e em razão de todo o conjunto
probatório trazido aos autos desta Ação Penal, é razoável o entendimento de
que o Sd. Gomes realizou o disparo sem prever o resultado que poderia ocorrer
e sem empregar a cautela ou diligência especial a que estava obrigado em face
das circunstâncias, atuando com imperícia (ou até mesmo imprudência).”.
Aliás, extrai-se ainda dos autos que, em Despacho/Decisão de 8/9/2022, o
Magistrado a quo assim se manifestou (Evento 445 – DESPADEC1):
“Com efeito, considerando o pedido de desclassificação formulado pela Defesa
dos Acusados em alegações escritas, intimem-se, novamente, o MPM e o
Assistente de Acusação, e, em virtude do contraditório e da ampla defesa, a
defesa técnica dos Réus (prazo sucessivo: 5 dias).”.
Em resposta, a DPU se reportou às alegações escritas anteriormente ofertadas
(Evento 434), nas quais requereu a condenação do Sgt EVANDER KELLY PINHEIRO pela
prática do delito previsto no art. 209 do CPM e do Sd RODRIGO GIANGIARULO
FERNANDES GOMES por afronta aos arts. 205 (homicídio) e 209 (lesão corporal) do CPM,
em concurso formal imperfeito decorrente de erro de execução com unidade complexa (art.
37, § 2º do CPM c/c art. 70, segunda parte, do CPM), e o MPM disse nada requerer em
relação ao pedido de desclassificação dos crimes imputados ao réu RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES.
Portanto, o argumento utilizado na Sentença sobre não ter sido dada ampla
possibilidade de defesa em relação ao fato diverso do que foi imputado inicialmente, qual
seja, a desclassificação de crime doloso para culposo, mostra-se descabido.
In casu, aplicável o entendimento da Súmula nº 5 desta Superior Corte Militar,
da qual se extrai que:
“A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido
do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em
benefício para o réu e conste da matéria fática.”.
Posto isso, entendo que a Sentença também deve ser reformada para que seja
permitida a análise do pedido de desclassificação do crime doloso para culposo, em relação a
ambos os apelados.
MÉRITO
O Ministério Público recorre quanto à absolvição do acusado RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES, das sanções previstas nos arts. 205 e 209,
todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Alega que a legítima defesa não restou evidenciada na instrução processual,
pois a necessidade de se esquivar da motocicleta para não ser atropelado não foi provada.
Sobretudo porque o militar atirou quando a moto já havia passado por ele.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta que o Sd Gomes viu o objeto metálico no colo do garupa (Ev. 410, Vd.
14, 5'49'') e não o empunhado. Desse modo, ainda que a vítima fatal estivesse realmente
armada, o Sd Gomes deveria ter considerado que a possibilidade de a vítima abrir fogo contra
a guarnição era remota, uma vez que a moto já havia passado por ele, que na ocasião era o
último homem do bloqueio.
Acrescenta que “o disparo efetuado pelo Sd. Gomes atingiu as costas do garupa,
o que demonstra que este estava voltado para a frente da moto, claramente em fuga, quando
foi atingido”. Por isso “a tese de legítima defesa putativa é absolutamente impertinente, ante
as circunstâncias do caso concreto sob análise”.
Já a DPU, atuando como Assistente de Acusação, ressalta, inicialmente,
revelar-se no decisum combatido que o MM. Juízo não poupou esforços em seus argumentos
para justificar que foram os ofendidos que deram causa ao evento trágico e que os apelados
agiram acreditando estarem em perigo. Assevera que “os jovens que moram naquela
localidade são vistos pelos membros julgadores como potenciais infratores e criminosos, tão
somente por residirem ou estarem transitando nos arredores da Vila Militar”.
Requer a reforma integral da Sentença absolutória “para condenar os
acusados Evander Kelly Pinheiro e Rodrigo Giangiarulo Fernandes Gomes por lesão
corporal culposa e homicídio culposo, na forma dos arts. 210 e 206 do Código Penal
Militar, respectivamente”, aduzindo que “as provas colhidas ao longo de todo o processo
são robustas e indicadoras de que os acusados cometeram sim crimes de homicídio e lesão
corporal, ainda que na modalidade culposa”.
Afirma a Defensoria Pública da União que o laudo de reprodução simulada dos
fatos demonstra que o Sgt Evander efetuou o primeiro disparo quando a motocicleta passava
ao seu lado, em evidente tentativa de fuga, e que o segundo disparo atingiu as costas dos
ofendidos, também demonstrando que o objetivo dos jovens era se evadir do bloqueio.
Penso que a Sentença merece reforma.
De início, entendo ser necessário trazer à baila alguns fatos e esclarecimentos
relacionados ao Laudo Pericial anexado aos autos do IPM nº
7000451-
19.2019.7.01.0001(Evento 85-LAUDPERÍ2).
Anote-se que o Laudo Pericial nº 16/19- Ch Pol, relativo à Reprodução
Simulada dos Fatos, foi subscrito por um ST Perito Criminal Militar e por um 2º Sgt Perito
Criminal Militar, os quais prestaram compromisso em 16/5/2019 (Evento85 – LAUDPERÍ2)
e informaram terem participado do Exame de Local de Morte Violenta no dia do sinistro
(Evento85 – LAUDPERÍ2, fl. 6).
No documento, os peritos ressaltaram que:
“(...) mesmo sendo urna reprodução em local que fora anteriormente periciado
cujo laudo respectivo contenha a descrição da local, isso não desobriga o
perito de fazê-lo novamente. (Evento85 – LAUDPERÍ2, fl. 10)”.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que no momento da feitura do Laudo de Exame de Local de Morte
Violenta, constatou-se que não havia sido feito o isolamento da cena do crime, nem
preservadas as suas evidências. Tal situação foi informada no Relatório de IPM, in litteris:
“Cabe ressaltar que no momento da chegada dos peritos do Cmdo da 1° DE,
por volta das 4h 30min (Fl. 262), o local encontrava-se inidôneo, conforme
própria definição contida no laudo o que significa que foram "devassados após
a prática da infração penal antes do comparecimento dos peritos ao local, em
detrimento da perícia (...)".
Já no Laudo Pericial nº 16/19 – Ch Pol, relativo à reprodução simulada dos
fatos (Evento 85, LAUDPERÍ2, fl. 12), os peritos afirmaram que “fizeram uma interpretação
dos vestígios encontrados em 05 de abril 19, em confronto com os exames da Reprodução
Simulada dos Fatos.”.
Acerca da reprodução simulada dos fatos, importa salientar que a vítima Patrick
não participou do evento (Evento 85, LAUDPERÍ2, fl. 25), a despeito de inexistir no laudo
qualquer justificativa acerca da referida ausência.
Portanto, é possível afirmar que a reconstituição foi feita apenas com base nos
relatos dos militares, inclusive, nos relatos dos acusados da prática delitiva, o que certamente
compromete a sua imparcialidade.
Passemos à análise do pedido da assistente de acusação quanto à absolvição do
apelado Sgt EVANDER em primeira instância, na qual se entendeu, por maioria, que, in
litteris:
“Com efeito, assiste razão ao pedido de absolvição formulado pela Defesa, já
que, no cotejo da fartíssima prova pessoal colhida durante a instrução criminal
e das provas técnicas carreadas para os autos, os delitos imputados aos Réus
não teriam ficado suficientemente demonstrados, à míngua de dúvidas
substanciais e insuperáveis, inclusive sobre o "cenário" de existência da
legítima defesa (incluída a putativa).”.
Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre ressaltar que, a despeito
de ter se afirmado na Sentença que “não houve, em nenhum momento, durante toda a
instrução processual, a tentativa de criminalizar a conduta de cada um dos Ofendidos”, tal
intuito é evidenciado quando da leitura da própria justificativa trazida como fundamento de
imparcialidade, quando o Juízo a quo, invertendo a culpa em desfavor das vítimas, afirma
que:
“Não obstante, igualmente, é senso comum que o que se espera do cidadão é
que, recebida a ordem de parada em uma "blitz", seja a determinação advinda
de agentes de polícia judiciária, seja de militares estaduais, seja de federais ou
de outro agente público, pare seu veículo e, se for o caso, submeta-se a
eventuais sanções administrativas, se for o caso.
Com efeito, não teria sido a decisão conjunta adotada pelo condutor
inabilitado da motocicleta, adolescente Patrick, e do garupa. Ao revés, teria
sido apurado, em regra, que o condutor teria "jogado" a motocicleta na direção
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do primeiro Acusado, 2º SGT Evander Kelly Pinheiro, visando evadir-se do
local, isto é, furar o bloqueio com sucesso.
Portanto, ainda que não seja o suficiente para o esgotamento da análise da
responsabilidade penal dos Acusados, não há dúvidas de que a atitude do
Ofendido Patrick, naquele local, naquele momento, de desobedecer à ordem
de parada, furar o dito bloqueio, direcionar, em regra, a motocicleta contra o
primeiro Acusado e de se evadir do local, sem falar no objeto metálico não
identificado que estava sobre as pernas do garupa, teria, infelizmente, dado
azo (ou colaborado fortemente) para o trágico evento.
Enfim, não há dúvidas de que os Ofendidos poderiam ter evitado todo o evento
adotando condutas próprias e exigidas de todo cidadão em situações
análogas. (Grifo nosso)
Não se olvide que a atitude dos jovens civis, furo de bloqueio, foi incorreta,
porém necessário se questionar se, diante de uma desobediência tal qual a ocorrida, as
condutas dos réus condizem com as consideradas próprias de militares. Quais lhes eram
exigidas na situação ou em situação análoga à que se examina?
Ora, da leitura dos depoimentos dos militares que presenciaram os fatos
narrados na Denúncia, extrai-se, à unanimidade, que no local havia um jacaré posicionado no
centro da pista, todavia a respectiva corda encontrava-se no lado inverso ao que permitiria a
sua utilização quando os veículos transitassem na pista por onde as motos passaram.
Ainda, a partir dos relatos dos militares, se extrai que o Sgt EVANDER foi
avisado sobre um grupo de motocicletas se encontrar a caminho do bloqueio e no sentido
contrário ao do lado em que a corda do jacaré estava, o que demonstra ter havido tempo hábil
para que fosse providenciado o deslocamento da corda para o outro lado, ou até mesmo para
que se posicionasse o fura-pneu na pista por onde as motos iriam transitar.
Cediço que as regras de engajamento relativas ao bloqueio de vias públicas
preveem a não utilização de armas letais. Nesse conspecto, os próprios militares confirmaram
serem essas as orientações, bem como terem recebido instruções acerca de tais regras. Sendo
assim, mostra-se inadmissível que eles tenham atirado com fuzis contra civis desarmados,
pelo simples fato deles tentarem empreender fuga.
Nesse contexto, desmerecem acatamento os argumentos defensivos de que os
militares assim agiram porque o local era próximo à área perigosa, bem como em razão de
terem visualizado na coxa do carona um objeto metálico que poderia ser uma arma.
Sobre a periculosidade do local, o primeiro ponto a ser considerado diz respeito
ao fato de que ali era uma área militar, portanto, um local onde a segurança é reforçada e que,
naquele dia, contava com uma patrulha bloqueando a via por onde transitavam veículos.
Anote-se que todos os militares que estavam de serviço se encontravam armados com fuzis,
sendo que dois deles ainda portavam uma pistola sobressalente.
Por outro lado, ainda que se leve em conta a periculosidade de alguns lugares
situados nas redondezas de onde era realizada a patrulha, não se pode olvidar que ali era uma
via de mão dupla que dava acesso à Avenida Brasil, por onde transitavam muitos automóveis,
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo facilmente previsível a ocorrência de um furo de bloqueio por razões variadas. Aliás, a
usualidade desse tipo de situação foi confirmada pelo próprio apelado Sgt EVANDER, em
seu interrogatório, quando disse que já havia perdido as contas de quantas vezes participou de
bloqueio com evasão de patrulha (Evento 410, VIDEO6, da APM).
A propósito, necessário ressaltar que, mais à frente do bloqueio, havia uma Vila
Militar com uma guarita resguardada por soldados, evidenciando um ambiente seguro para os
militares e, ao mesmo tempo, hostil a qualquer pessoa que tivesse a intenção de delinquir.
Portanto, ainda que uma das vítimas estivesse armada, certamente aquele local não seria
escolhido por elas para prática criminosa.
Registre-se, ainda, que, segundo os militares, o bloqueio foi feito levando em
conta que os automóveis viriam no sentido contrário ao que vieram as motocicletas das
vítimas, ou seja, depois da guarita do PNR. O que põe por terra o argumento de que a
passagem deles colocaria em risco a Vila Militar, haja vista que o bloqueio foi originalmente
armado para atuar após a passagem dos veículos pelo PNR.
Mais, não há nos autos qualquer relato sobre a vítima fatal ter empunhado ou
feito qualquer movimento indicando que pretendia usar o suposto armamento. Também, há de
se levar em conta a ausência de similitude entre uma arma e uma placa de moto, bem como
ser comum que o passageiro de uma motocicleta carregue objeto sobre as pernas e o segure
com uma das mãos.
Anote-se ainda que a via onde foi montado o bloqueio atravessa a Vila Militar,
onde praticamente todos os moradores possuem armas. Ou seja, havia um verdadeiro exército
armado atrás dos muros e grades que cercavam a Vila Militar, tanto é que, no momento em
que a vítima Patrick tentou adentrar a guarita para pedir ajuda, imediatamente um morador
apareceu armado com uma pistola.
Verifica-se que, à fl. 1 do Evento 28 – IPM7, consta orientação sobre a
instalação de ponto de bloqueio, controle de vias urbanas (PBCVU), prevista no Apêndice 1
do Na C à OS nº 001 – Ch Pol, de 3/1/2018, donde se extrai que durante o desdobramento das
ações a tropa deveria:
“1) Adotar o dispositivo para o local de dupla via, com as adequações
necessárias ao efetivo da patrulha; (G. N.)
(...)
6) Em caso de fuga de veículos, o “jacaré” deve ser utilizado para que o
veículo seja contido; (G. N.)
7) O armamento só deve ser utilizado, em situações de legítima defesa; (G.
N.)
Mais, no item referente às “medidas a serem adotadas em situações diversas”,
previu-se que, no caso de motociclista que sinaliza que não vai parar e/ou acelera quando da
solicitação do Cmt Patrulha, o Cmt G Seg deve ordenar o acionamento do “jacaré”, que pode
ser dado por apito, gestos, voz ou qualquer outro sinal preestabelecido.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prevê, ainda, que, no caso de evasão antes do motociclista ser solicitado a parar
(quando retorna antes de atingir o PBCVU), o Cmt G Seg não deve intervir.
Como já ressaltado anteriormente, a vinda das motocicletas foi avisada em
conversa realizada entre o Sgt EVANDER e outro militar que havia orientado as vítimas em
momento anterior ao do fato típico. Assim, não restam dúvidas de que o jacaré poderia e
deveria ter sido posicionado de uma forma que possibilitasse a sua utilização. Medida, aliás,
que não exigia maiores esforços da tropa porque ele estava posicionado no meio da via,
bastando que a sua corda fosse direcionada para o lado oposto ao que estava, ou que ele fosse
posto de forma fixa no lado por onde os veículos passavam, de maneira que a passagem dos
veículos seria liberada com a retirada de um cone, após a revista, por parte de um militar.
Ainda sobre o descumprimento das regras pelos apelados, repise-se que o
bloqueio foi armado para que a revista fosse realizada no sentido contrário ao do que as
motocicletas vieram, indicando que o trânsito de veículos no trecho por onde pretendiam
seguir as vítimas não ocasionaria qualquer problema relacionado à segurança da Vila.
Ressalte-se, mais uma vez que, para quem vinha no sentido contrário ao que vieram as
motocicletas, o bloqueio estava armado após a portaria do PNR.
Não bastasse, à fl. 02 de 04 da OS nº 001 – Ch Pol, de 3 de janeiro de 2018
(Evento 28 – IPM6, fl. 26), encontramos a estrutura do serviço de Guarnição da Vila Militar,
que contava, dentre outros, com 3 (três pelotões de Segurança à Guarnição da Vila Militar, 10
(dez) grupos de segurança (G Seg), operando PBCVU e realizando patrulhamento à pé e
motorizado, com duração de 24 (vinte quatro) horas, uma dupla de policiais do Exército no
policiamento ostensivo com duração de 24 (vinte e quatro) horas, duas viaturas para
policiamento ostensivo com duração de 24 (vinte e quatro) horas realizando rondas nas áreas
da Gu VM e 4 (quatro) postos de controle de trânsito.
Portanto, inaceitável o argumento de que o furo do bloqueio com a passagem
das vítimas, que em nenhum momento demonstraram qualquer intenção de lesionar, danificar
ou causar qualquer agressão contra a tropa, colocaria a Vila Militar em risco. Ademais, a
probabilidade de eles intencionarem delinquir nesse cenário, dirigindo uma moto que os
deixava completamente expostos em local cercado por militares fortemente armados era
improvável, sobretudo quando se leva em conta a declaração do próprio apelado Sargento
EVANDER sobre serem corriqueiros os casos de furo de bloqueio, tanto é que havia previsão
específica de regra de atuação em tais casos.
Nesse sentido, repise-se que os depoimentos dos militares foram uníssonos
sobre não ter havido qualquer ato demonstrando a intenção de as vítimas atirarem nos
militares. Portanto, a única certeza que tinham era o desejo deles empreenderem fuga.
Quanto à alegativa de que os apelados tiveram que se desviar da moto para que
não fossem atingidos, de suma importância o depoimento do Sd Brito, quem primeiro
abordou as vítimas dando-lhes a ordem de parada, porquanto afirma que a moto não tentou
atropelar o soldado Gomes, pois ele estava no meio da pista e a moto passou perto da calçada
(Evento 271, VIDEO4).
Nesse mesmo sentido, a testemunha Sd João Marcelo afirmou não ter visto a
moto indo em direção ao Sd GOMES (Evento 271, VIDEO8 a 10). Também, a testemunha Sd
Carias declarou, em depoimento prestado em sede de IPM, que estava de serviço no
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

residencial Max Wolf Filho no dia dos fatos e “de sua posição dava para ver o que aconteceu
e entendeu que não havia nenhum militar no trajeto da motocicleta”.
Ademais, das imagens constantes do vídeo que exibe o momento em que os
fatos ocorreram, não se vislumbra a vinda da motocicleta no sentido do Sargento e do
Soldado, o que se extrai é o deslocamento dos apelados na direção da motocicleta, mas ainda
permanecendo na pista do lado contrário ao do deslocamento desta (Evento 29, VIDEO1 do
IPM).
Relembre-se que o vídeo é uma das provas inequívocas e imparciais existente
nos autos, juntamente com o Laudo de Necropsia e de Lesões Corporais das vítimas.
Ora, se a motocicleta tivesse adentrado o lado da pista onde os apelados
estavam com a intenção de atropelá-los, seria possível acionar o jacaré, ou até mesmo a
motocicleta teria passado por cima deste, já que o objeto estava posicionado no meio da via
de mão dupla.
Portanto, não há que falar em injusta agressão por parte das vítimas.
No Evento 271, vídeos 8, 9 e 10, a testemunha Sd João Marcelo disse que ele
e o Cb Buarque liberaram as motos e só viu o Sgt Evander virando e disparando em direção
ao pneu da moto, com o fuzil voltado para baixo. Que viu o objeto metálico no colo do
carona quando passou do lado dele e confirma ter dito que o Sgt disparou para proteger o
Sd Gomes em razão da possível arma. Que o Sd Gomes também atirou para proteger a
patrulha, que não viu a moto indo em direção ao Sd Gomes.
A mesma testemunha Sd João Marcelo afirmou que já havia participado muitas
vezes de postos de bloqueio e que sempre eram orientados para, no caso de furo de bloqueio,
puxar o jacaré e tentar disparar em direção para o alto e não em direção aos motociclistas.
Mais, que foram brifados naquele dia.
Com a devida vênia, o fundamento utilizado na Sentença ora combatida, no
sentido de que teria ficado claro ou perceptível “que “eles” não eram ingênuos, conheciam a
rotina de abordagens policiais e deliberadamente buscaram se evadir à ação de fiscalização
do Estado”, mostra-se incabível in specie, porque, na realidade, o que se evidencia é a
confiança e a ingenuidade das vítimas que acreditavam poder passar pelo bloqueio militar,
não policial, sem maiores complicações e, sobretudo, sem colocar suas vidas em risco.
Considerar que menores de idade sem qualquer antecedente criminal eram
desprovidos de ingenuidade, mais, e, ao revés, conhecedores da rotina de abordagem policial
pelo simples fato de terem tentado furar um bloqueio, mas, por outro lado, reconhecer como
fundamento para livrar os apelados de suas responsabilidades que, in litteris:
“deve-se conceber ainda que os alegados excessos naquela ação consistiriam
mais em erro do Estado do que dos Acusados, veja-se, desde logo, que o segundo Acusado, à
época, tinha 18 anos de idade, um a mais do que o adolescente (e Ofendido/vítima
Patrick).”.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É conclusão dotada de gritante parcialidade e que não pode ser aceita, uma vez
que isenta o militar menos experiente do seu dever de cuidado e do cumprimento de regras,
principalmente, no que diz respeito à sua atuação direta com a vida do cidadão, seja ele civil
ou militar.
In specie, não há que falar em erro do Estado, uma vez terem sido devidamente
e previamente discriminadas as Regras de Engajamento no Nível do Comandante de Fração
(Evento 28 – IPM7, fl. 12). Veja-se:
“a. Premissas Básicas
1) As ações de segurança estão sendo desenvolvidas em situação de
normalidade institucional e na vigência plena do Estado de Direito, portanto,
nenhum cidadão brasileiro ou estrangeiro pode ser considerado ou tratado
como oponente agressor ou perturbador da ordem.
2) Todas as ações e operações devem ser desenvolvidas segundo os preceitos
legais vigentes.
3) O uso da força somente e permitido no cumprimento de tarefas
fundamentadas na legislação brasileira.
4) Em todas as situações, antecedendo ao emprego da força, a tropa deverá
usar medidas de dissuasão, demonstrando sua firme determinação em
cumprir a missão para evitar conflitos.
5) O emprego de munição real somente será admissível como último recurso,
para a proteção individual dos integrantes da tropa empregada, de instalações
sob responsabilidade das Forças Armadas, de indivíduos e/ou bens colocados
sob custódia das mesmas e diante de ameaça concreta por parte de agressores
ou
perturbadores
da
ordem,
quando,
inequivocadamente,
estiver
caracterizada a legitima defesa da própria vida.”.
Portanto, além de descabida a afirmação constante da Sentença sobre os
depoimentos das testemunhas serem uníssonos e de notável coerência, também inaceitável a
colocação das vítimas na posição de culpados pelas lesões sofridas e pelo óbito, quando
evidenciado nos autos o real descumprimento de várias normas de conduta e regras de
engajamento por parte dos militares.
Não bastasse a desconsideração do descumprimento das mencionadas regras de
atuação por parte dos militares, do Decisum objurgado também se extraem os seguintes
argumentos. Veja-se, in litteris:
“(...) muitos são os pontos/elementos fáticos que conferem verossimilhança aos
depoimentos das testemunhas (em parte, acima transcritos) e tangenciam as
justificativas dos Acusados, convindo mencionar:
- foram efetuados (apenas) dois disparos, um por cada Acusado, mesmo
havendo a evidente possibilidade de realizarem diversos outros, considerando o
estresse da situação e o armamento empregado, mas não o fizeram;
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a trajetória dos disparos é descendente, tendo ambos os Acusados "mirado" o
pneu da motocicleta, com os seus consectários; - não há prova segura de que o
condutor da motocicleta não teria investido contra os militares que estavam no
PBCVU, havendo diversos depoimentos que permitiriam tal conclusão;
- verifica-se que o condutor da motocicleta, então adolescente Patrick, teria
anteriormente parado “junto” a outro militar do Exército para solicitar
informações, o que dificulta a compreensão de que teria, logo após, "ficado
com medo/receio" e tentado, confessadamente, “furar” o bloqueio; e
- a ação pretérita dos Ofendidos, em comunhão de vontades, que teriam
retirado a placa da motocicleta e coberto o local com um papelão.”
“Assim, na linha de ponderação ou diante dos recortes de garantia ou
preservação da ordem pública no RJ e os reflexos nos direitos humanos, queira
ou não, houve o risco criado, voluntária e conscientemente, pelos Ofendidos,
com a inicial desobediência que teria desaguado em morte e lesão.”
Sobre os referidos pontos que supostamente trazem verossimilhança aos relatos
dos acusados e testemunhas militares, considerações devem ser feitas.
Inicialmente, no que tange ao fundamento de que “foram efetuados (apenas)
dois disparos, um por cada Acusado, mesmo havendo a evidente possibilidade de realizarem
diversos outros, considerando o estresse da situação e o armamento empregado, mas não o
fizeram; (...)”, entendo que, por si só, a constatação de que o estresse da situação e o
armamento empregado justificavam a realização de outros tiros é uma conclusão errônea e
que, caso fosse adotada no momento dos fatos, demonstraria de forma evidente e
inquestionável o animus necandi dos apelados. Na realidade, trata-se de premissa
desarrazoada e desproporcional que, ao nosso entender, não pode ser acatada por essa
Superior Corte Militar, que preza pelo respeito aos Direitos Humanos e à garantia da
dignidade da pessoa humana.
Não bastasse a inaceitável e cruel premissa, cumpre ressaltar que o Decisum
combatido também desconsiderou o depoimento da vítima que, ressalte-se, sequer participou
da reconstituição dos fatos, quando realizada pela perícia militar.
Na oportunidade, a vítima Patrick declarou que quando o soldado, no caso o Sd
Brito, se posicionou a frente das motocicletas ele passou por trás dele e continuou seguindo,
então os militares efetuaram de 4 (quatro) a 5 (cinco) disparos (Evento 269, vídeo7, da
APM).
Sobre tal declaração da vítima, no sentido de que foram dados mais de dois
disparos, há nos autos relevante evidência, prova concreta de que a sua versão era verdadeira
e que o relato dos militares sobre terem sido disparados apenas dois tiros não condizia com a
realidade.
Nesse conspecto, observe-se, o Laudo necroscópico traz informação que a
vítima fatal, o civil Chrystian, apresentou dois orifícios de entrada de projetil de arma de fogo
(Evento 28 – IPM6, fls. 10/13). Do mesmo modo, a vítima Patrick apresentou dois orifícios
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de PAFI, sendo um na nádega esquerda e outro na face posterior do braço direito. Portanto,
um total de quatro orifícios de entrada de projétil de arma de fogo.
A despeito dessa conclusão, baseada em prova com precisão matemática, ter
sido extraída de prova incontestável, qual seja, o Laudo de necropsia e prontuário de
atendimento no Hospital Municipal Albert Schweitzer, bem como no exame de constatação
de integridade física subscrito pelo 1º Ten Bruno Gatto Souto, acataram-se os relatos dos
apelados e das testemunhas, companheiros militares, sobre terem sido disparados apenas dois
tiros.
Anote-se que também foi acatada a tese de que o orifício produzido no braço da
vítima Patrick resultou do mesmo tiro que transfixou o corpo da vítima fatal e findou alojado
no seu membro superior direito. Teoria esta, advinda e construída em razão de um raciocínio
aparentemente lógico, mas que, na verdade, teve por base uma premissa falsa de que
ocorreram apenas dois disparos.
Ora, mesmo que se considere ter o tiro no braço da vítima resultado do mesmo
disparo que transfixou a vítima Chrystian, resta mais um orifício de PAFI na nádega esquerda
do Patrick, indicando que, no mínimo, foram dados três tiros naquela ocasião, consoante
relato da vítima das lesões.
Mais, cumpre considerar que no Evento 85 – LAUDPERÍ3, fl. 25, os Peritos
Criminais Militares St Hilton Andrade dos Santos e 2º Sgt Rodolfo da Silva Ferreira
registraram que:
“De acordo com o Laudo Pericial n° 17/19 - Constatação de Local de Morte
Violenta de 31 de maio de 2019 foi constatado que estava faltando 01 (uma) munição de
Fuzil calibre 7,62 x 51mm em 01 (um) dos carregadores apresentados pelo Sd Gomes,
referente ao Fuzil FAL calibre 7,62, Fábrica de Itajubá Brasil, n° 215770. De acordo com o
Parecer Técnico N° 019/2019 do BMSA, o estojo encontra-se no interior da câmara, por esse
motivo, que existia apenas um estojo deflagrado no local.”
Sabendo que foram constatados pelo menos 3 (três) disparos que atingiram as
vítimas, uma vez que não foi realizado exame especializado de balística para esclarecer se o
orifício de entrada no braço do motorista advinha do mesmo disparo que atingiu o abdômen e
tórax da vítima fatal, há de se concluir que a cena do crime foi alterada, em uma tentativa de
se adaptar à narrativa dos militares, que, aliás, afirmaram não terem conhecimento, até o dia
de seus depoimentos, que o tiro dado pelo Sgt EVANDER havia atingido a coxa da vítima
fatal e sequer fizeram menção ao tiro dado na nádega esquerda do motorista.
A despeito de existirem evidências baseadas em provas concretas sobre não
terem sido disparados apenas dois tiros, os depoimentos dos apelados e dos militares foram
acatados como uma verdade inquestionável, o que demonstra estar a DPU coberta de razões
quando afirma que, in litteris:
“Embora conste na sentença que não há a tentativa de criminalizar a conduta
dos ofendidos, o MM. Juízo, com a devida vênia, não poupa esforços para argumentar que
estes deram causa ao trágico evento e que os agentes militares acreditavam estar sob perigo
e, portanto, agiram em legítima defesa putativa.”.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, essa tentativa pode ser observada desde o momento da prática dos fatos
descritos na Denúncia quando os apelados e outros militares registraram ocorrência policial
militar (Evento 28 – IPM3 fl. 15), na qual indicaram as vítimas como os envolvidos e eles,
militares e acusados, como testemunhas, sendo descrito como fato típico uma tentativa de
homicídio em face da tropa.
Frise-se que a tentativa de inversão da posição das partes processuais foi o que
levou a Defensoria Pública da União a atuar como assistente de acusação, com a finalidade
de garantir ao civil Patrick que fosse tratado como vítima e ao mesmo tempo evitar que ele
respondesse a um possível processo pela prática de ato infracional relacionado à tentativa de
homicídio, quando, na realidade, seu amigo havia sido morto por um militar.
Acerca da alegação de que a “trajetória dos disparos foi descendente, tendo
ambos os Acusados "mirado" o pneu da motocicleta,” também é gritante o erro de
julgamento, uma vez que desconsiderou os elementos probatórios inquestionáveis constantes
dos autos, em especial o vídeo da gravação do momento em que os tiros foram disparados e o
laudo de necropsia da vítima Chrystian.
Nesse sentido, a imagem congelada do minuto 2’31” do vídeo de gravação do
momento dos disparos demonstra, de forma muito clara, que o Sd GOMES não apontou o
fuzil em direção ao pneu da moto, em trajetória descendente, mas em direção às vítimas,
tanto é que acertou a lombar do passageiro (Evento 51 – Anexo9 do IPM).
Essa situação também foi confirmada pela testemunha Sd Tomázio (Evento 271,
vídeo14), que declarou acreditar ter o Sd GOMES atirado para acertar a moto, mesmo que
acertasse as pessoas que estavam nela.
Aliás, da visualização do Laudo de Necropsia se extrai que o orifício de
entrada estava localizado na região lombar direita da vítima fatal e orifício de saída na região
torácica, também da direita, indicando que a trajetória do projétil foi ascendente, sobretudo
porque lacerados o rim direito, o lobo direito do fígado, o diafragma direito e os três lobos
direitos do pulmão (Evento 28 – IPM6, fl. 11).
Assim, no contexto narrado por todos os que ali estavam presentes, que a vítima
Chrystian estava na garupa da moto quando foi atingida, é impossível que esse tiro tenha sido
dado em trajetória descendente. Portanto, tal afirmação e seu respectivo acatamento
demonstram a existência de equívocos inaceitáveis, mas que, todavia, serviu de fundamento
para a Sentença.
Do mesmo modo, para fins de corroborar a evidenciação da confecção de
Laudo direcionado à absolvição dos réus, trago à baila mais um indício de parcialidade do
perito Rodolfo da Silva Ferreira (1º SGT), pois, ao prestar declarações como testemunha,
disse que, apesar de não estar apto para analisar a trajetória que um projétil assume dentro do
corpo de uma pessoa, tem conhecimento dessa poder ter relação com a posição em que o
corpo se encontrava quando foi atingido e, ainda, dela poder ser alterada já dentro do corpo
por ocasião do projétil atingir ossos ou órgãos, de maneira que uma dessas situações poderia
ser a razão pela qual o orifício de saída do projétil, no corpo de Chrystian, localizou-se em
uma posição mais alta que a do orifício de entrada.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou, ainda que, pelo fato de o Sd Gomes ter efetuado o disparo de pé e o
orifício de entrada no corpo de Crystian encontrar-se na região lombar, poderia se deduzir
que o projétil assumiu uma trajetória descendente.
Na condição de perito, desconsiderou todo o contexto de fatos e provas
presentes nos autos, bem como fundamentos básicos para a elaboração de laudo de necropsia,
como a posição em que os atirados se encontravam no momento dos disparos. Nesse sentido,
importa trazer à baila, in litteris, que:
Ao “ser realizada a necropsia, o médico legista examina a vítima distendida
sobre a mesa de necropsia, em decúbito dorsal e o trajeto por ele descrito
corresponderá à posição ereta da vítima. Entretanto, na maioria das vezes, não
é esta a posição em que a vítima se encontrava no momento em que foi atingida
pelo tiro ou em relação à linha de tiro, motivo pelo qual o trajeto descrito pelo
médico-legista nem sempre se enquadra como sendo uma continuidade perfeita
da linha de trajetória. Reveste-se, também, de importância, a diferença de
estatura existente entre a vítima e o agressor ou atirador.”.
1
E no presente caso, a imagem do Sgt EVANDER agachando no minuto 2’54”
da gravação do vídeo é clara. Aliás, nesse sentido, a testemunha Cb Miguel Neves Buarque
(Evento 269, vídeo 18, 19 e 20) disse que o soldado Gomes se agachou para atirar assim que
a moto passou e ele disparou, com certeza, para atingir a moto, assim entendendo porque ele
abaixou a silhueta.
Ou seja, mesmo conhecedor da direção da mira do apelado Sd GOMES, da
posição em que a vítima fatal estava (sentado na garupa da moto), provavelmente, inclinado
para frente, e ciente, ainda, que a trajetória do projetil dentro do corpo foi toda pelo lado
direito, sem qualquer menção no laudo acerca de desvios, o perito buscou apresentar
possíveis justificativas para comprovar que o tiro foi dado em trajetória descendente. Nada
trouxe, além de um desenho caricato (Evento 85, LAUDPERÍ3, fl. 21 do IPM) que, repise-se,
mesmo assim, serviu para fundamentar a tese na qual se considerou ter sido o tiro dado em
trajetória descendente.
Ainda na fundamentação do decreto absolutório, o CPJ afirmou, in litteris:
“- verifica-se que o condutor da motocicleta, então adolescente Patrick, teria
anteriormente parado “junto” a outro militar do Exército para solicitar
informações, o que dificulta a compreensão de que teria, logo após, "ficado
com medo/receio" e tentado, confessadamente, “furar” o bloqueio;”
Ocorre que, em depoimento, a vítima esclareceu que havia sido avisado por
uma moto que vinha no sentido contrário ao que eles seguiam sobre a existência de uma blitz
logo mais a frente, mas que poderiam passar por lá porque era só uma barreira do exército.
Após, ele parou em um portão do quartel e pediu informação sobre como
poderia pegar a Avenida Brasil, quando o militar lhe disse para entrar no quartel, mas ele não
entrou e seguiu em frente até que chegou à barreira e todos os motoqueiros combinaram de
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguir, mas um militar pulou na frente deles, obrigando-os a parar, sendo que ele era o último
e por isso aproveitou para passar direto, por trás do militar, e seguir, quando então foram
efetuados os disparos, de 4 ( quatro) a 5 (cinco) disparos.
Restou muito claro que a vítima receava e tinha medo de a moto ser apreendida
porque ele não possuía habilitação e a teria pegado escondido de sua mãe. Que na sua cabeça
só vinha o pensamento de a sua mãe descobrindo que ele estava tão distante com a moto que
ela já havia avisado para não pegar porque o automóvel seria dado como pagamento a um
pedreiro que estava fazendo uma obra na sua casa.
Pergunta-se: onde reside a dificuldade de compreensão sobre tal ponto? O
receio de um jovem, menor de idade e sem habilitação, que retirou o veículo de sua mãe sem
avisar e que estava prestes a ser descoberto pelos militares do bloqueio e ter o veículo
apreendido pelo exército, não é algo plausível de se imaginar?
Mais, anote-se que essa dificuldade de compreensão foi exclusiva do juízo e,
portanto, não pode ser utilizada para justificar o ato dos militares que, aliás, já haviam sido
informados, via rádio, sobre a passagem das motos pelo portão do quartel de forma calma e
sem a tentativa de adentrar a OM.
Ora, se não tivesse furado o bloqueio com a intenção de fugir para não ter a
moto apreendida, qual teria sido a intenção das vítimas? Claramente, não há nos autos
qualquer sombra de outra motivação para que Patrick e Chrystian furassem o bloqueio.
Não bastassem tantas evidências de que, por vezes, se tentou criminalizar a
conduta dos impetrantes, ainda insistiu o Juízo a quo em afirmar que, in litteris:
“(...) Não é só. O armamento disponibilizado era, em parte, inadequado, não
sendo disponível aos militares armamento não letal, além do que o chamado
jacaré estava sendo utilizado, uma vez que fixado no outro sentido da via.
Nessa linha, certo é que os Ofendidos pretendiam a fuga (Evento 85 do IPM
relacionado), não ficando claro que poderiam realizá-la sem investir contra os
militares. Assim, na linha de ponderação ou diante dos recortes de garantia ou
preservação da ordem pública no RJ e os reflexos nos direitos humanos, queira
ou não, houve o risco criado, voluntária e conscientemente, pelos Ofendidos,
com a inicial desobediência que teria desaguado em morte e lesão.
Ou seja, há relatório ou histórico de disparos na área em questão, há a
chamada mancha criminal apontada, há laudos e imagens que integram os
autos que são plenamente compatíveis com os depoimentos das testemunhas
arroladas pelas partes e as alegações dos Acusados, derivando daí a percepção
de que a intenção dos tiros era voltada para atingir a moto, o pneu, paralisar o
veículo e evitar os riscos inerentes para o PNR/militares desavisados (e
desarmados) na guarita, somada à imprescindível ou necessária compreensão
de que o Ofendido Crystian poderia estar armado.
Ou seja, a forma como foi preparado o bloqueio, sem a disponibilidade de
armamento não letal, com o jacaré mal posicionado, a existência de histórico de disparos na
área onde ocorreram os fatos, bem como a mera possibilidade de o ofendido Crystian estar
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

armado, por si só, no entendimento do Juízo de primeiro grau, autorizavam que fossem
desferidos tiros contra cidadãos comuns que viessem a furar a barreira militar.
A despeito de nenhuma dessas circunstâncias serem originárias de condutas das
vítimas, a desobediência foi suficiente para que o órgão julgador considerasse terem sido elas
as responsáveis, de forma voluntária e consciente, pelo risco criado.
Mais, asseverou o juízo a quo que os “alegados excessos naquela ação
consistiriam mais em erro do Estado do que dos Acusados”, acrescentando que “o segundo
Acusado, à época, tinha 18 anos de idade, um a mais do que o adolescente (e
Ofendido/vítima Patrick)”.
Ora, consoante se extrai dos autos, o próprio Sgt EVANDER afirmou ser ele o
comandante da patrulha e o mais antigo no momento, bem como ter perdido as contas de
quantos bloqueios já havia participado. Não havendo que falar, portanto, em inexperiência.
Por outro lado, isentar o Sd GOMES de responsabilidade e atribuí-las ao Estado
pelo simples fato de ele ter 18 (dezoito) anos à época dos fatos é argumento inaceitável e
perigoso, pois considera que os excessos praticados por um soldado com essa idade devem
ser relevados.
Aliás, há de se estranhar tal declaração, sobretudo porque, em momento
anterior, o órgão julgador afirmou ficar claro que os ofendidos, um com 17 (dezessete) anos
de idade à época dos fatos e o outro com 19 (dezenove) anos, “não eram ingênuos”, com base
apenas no fato de eles terem tentado se evadir à ação de fiscalização do Estado.
Chegou-se a afirmar na Sentença que “não teria ficado claro que o que estava
no colo do garupa, Ofendido Crystian, era tão somente a placa da motocicleta”, mesmo sem
que nenhuma testemunha tenha dito algo diferente sobre ser apenas uma placa o que ele
carregava.
Mais, utilizou como argumento apto a justificar a atuação excessiva dos
militares o fato de os ofendidos terem retirado a placa da motocicleta e a coberto com um
papelão, como se aquele ato tivesse sido vislumbrado pelos militares, mesmo tendo a
totalidade das testemunhas afirmado que só viram a placa coberta com o papelão quando ela
estava no chão, após as vítimas terem sido alvejadas.
Aliás, quanto ao argumento de que o carona trazia uma placa sobre sua coxa
com uma das mãos em cima do objeto que foi confundido com uma arma, sendo esta uma das
razões que levaram eles a atirar, entendo também se tratar de justificativa descabida.
Sobre a visualização do referido objeto, registre-se, inicialmente, que no Laudo
de Reprodução Simulada dos Fatos nº 16/19 (Evento 99, IPM3, fl. 27), figura 3 (três), a placa
aparece na mão direita do carona que, por sinal, está estendida.
Acerca dessa imagem, o Sargento EVANDER disse não condizer com a
realidade, mostrando-se, inclusive, caricata. Não sabendo o porquê de o perito ter produzido a
fotografia daquela forma.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa falha na confecção do Laudo é apenas uma das muitas verificadas e que
infelizmente indicam a parcialidade dos profissionais quando da feitura do documento. Nesse
ponto, especificamente, buscando demonstrar ter sido possível todos verem com clareza que
um objeto metálico teria sido levantado.
Nesse conspecto, a parcialidade resta ainda mais evidente quando, ao ser
perguntado em depoimento sobre a possibilidade de se confundir a placa com uma arma de
fogo, ele disse que, apesar da foto número 3 (três) demonstrar que não podia confundir, era
possível sim, porque a reprodução fotográfica não condizia com a visualização do momento e
as condições que o Sgt EVANDER se encontrava (Evento 351, vídeo16 e 17, da APM).
Ressalte-se que, na fotografia, o passageiro se encontra com a mão estendida
para cima e com a placa na mão. Ocorre que esta situação foi descartada por praticamente
todos os militares, haja vista que a grande maioria afirmou que a placa se encontrava sobre a
coxa da vítima fatal.
Destaque-se que, mais uma vez, não foi levado em conta o depoimento da
vítima Patrick, que, em depoimento prestado em juízo, declarou ter levantado o braço de
forma automática, em razão de uma forte e repentina câimbra, que só ligou ao tiro em
momento posterior.
Do cotejo dos autos, observa-se que praticamente todos os argumentos e
circunstâncias utilizados para justificar a absolvição dos apelados não condizem com a
realidade processual, e mostram-se inservíveis para sustentar o suposto quadro de incerteza
considerado pelo juízo de primeiro grau para conceber um erro plenamente desculpável e
apto para configurar uma legítima defesa putativa, bem como para que os excessos praticados
deixassem de ser puníveis em virtude da incidência do parágrafo único do art. 45 do CPM.
Na realidade, difícil até mesmo se cogitar acerca de um agir culposo quando
restou evidenciado nos autos terem ambos apelados atirado pelas costas das vítimas, quando
elas já haviam passado por eles com a intenção de empreenderem fuga.
Também não prospera o argumento do Sgt EVANDER sobre ter dado o tiro com
a intenção de proteger o Sd GOMES, porque, consoante se extrai das imagens anexadas aos
autos, eles se encontravam muito próximos, praticamente lado a lado, se deslocaram no
mesmo instante e empunharam suas armas em um mesmo momento, sendo possível se aferir,
ainda, que os tiros foram dados em menos de 2 (dois) segundos.
E não comporta justificar a ação com o argumento de que buscavam proteger a
Vila Militar, porque não há qualquer notícia de quem em algum momento foi apontada arma
para eles, nem realizado qualquer ato agressivo. Sequer foi visualizado armamento nas mãos
do carona, havendo apenas a alegação de mera dúvida sobre o que ele trazia na coxa.
Repise-se que a norma de atuação era clara no item 5 (cinco), no sentido de que:
5) O emprego de munição real somente será admissível como último recurso,
para a proteção individual dos integrantes da tropa empregada, de instalações
sob responsabilidade das Forças Armadas, de indivíduos e/ou bens colocados
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sob custódia das mesmas e diante de ameaça concreta por parte de agressores
ou
perturbadores
da
ordem,
quando,
inequivocadamente,
estiver
caracterizada a legitima defesa da própria vida.”.
Ressalte-se que, mesmo diante de todas as evidências anteriormente
demonstradas, a previsão supracitada, constante das Regras de Engajamento no Nível do
Comandante de Fração (Evento 28 – IPM7, fl. 12), por si só, já se mostra suficiente para
considerar que houve a inobservância de premissa básica, indicando que os militares
assumiram os riscos do seu descumprimento e as consequências advindas, pelo menos, no
que tange ao art. 209 do CPM.
Assim, também descabido falar-se em erro de proibição.
Ocorre que, a despeito do evidente risco assumido quanto à prática de lesão nas
vítimas, não se pode desconsiderar que os recursos interpostos pelo MPM e pela assistente de
acusação pleitearam a condenação dos militares na forma culposa e que, por isso, a reforma
do julgado encontra-se atrelada a um tipo penal culposo.
Em assim sendo, diante de tudo o que foi exposto, entendo que ambos os
recursos merecem provimento para que a Sentença objurgada seja reformada e os apelados
Sgt EVANDER KELLY PINHEIRO e RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES
sejam condenados por desclassificação, o primeiro como incurso no art. 210 do CPM, pela
prática de lesão corporal culposa, e o segundo nos arts. 210 e 206 do Código Penal Militar.
Passo à dosimetria da pena.
Quanto ao Sgt EVANDER KELLY PINHEIRO, na primeira fase da pena,
analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico a existência de uma desfavorável ao
réu, que autoriza o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal, qual seja: o grau da
culpa.
Anote-se que o delito poderia ter sido evitado, caso cumpridas as regras
estabelecidas, acerca das quais o militar era sabedor.
Por tal razão, fixo a pena base em 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, diante da inexistência de atenuantes e de agravantes,
mantenho a pena em 3 (três) meses.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena,
mantenho-a, definitivamente, em 3 (três) meses.
Quanto ao Sd RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES, no
tocante ao delito do art. 210 do CPM, na primeira fase da dosimetria, analisando as
circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico a existência de uma desfavorável ao réu, que
autoriza o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal, qual seja: o grau da culpa.
Anote-se que o delito poderia ter sido evitado, caso cumpridas as regras
estabelecidas, acerca das quais o militar era sabedor.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tal razão, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, vislumbro a atenuante da menoridade e a ausência de
agravantes, razão por que aplico a fração de 1/3 (um terço) à pena para fixá-la em 1 (um)
mês.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena,
mantenho-a, definitivamente, em 1 (um) mês.
No que tange ao delito previsto no art. 206 do CPM, na primeira fase, verifico
a existência de duas circunstâncias do art. 69 em desfavor do apelado, quais sejam: o grau da
culpa e o perigo de dano, uma vez que o militar não teve o cuidado de apontar o fuzil para o
pneu da moto, colocando em risco as vidas do carona e do condutor da moto.
Por tal razão, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de
detenção.
Na segunda fase, vislumbro a atenuante da menoridade e a ausência de
agravantes, razão por que aplico a fração de 1/3 (um terço) à pena para fixá-la em 1 (um) ano
e 23 (vinte e três) dias.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena,
mantenho-a, definitivamente, em 1 (um) ano e 23 (vinte e três) dias.
Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 79 do CPM,
findando em um total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias.
Os apelados fazem jus ao regime inicial aberto, uma vez que suas penas foram
inferiores a quatro anos de detenção e ambos não são reincidentes.
No decorrer do processo, permaneceram em liberdade, razão por que deve ser
mantido o direito de ambos recorrerem em liberdade.
Do mesmo modo, são primários e possuem bons antecedentes, razão por que
lhes deve ser concedido o benefício da Suspensão Condicional da Execução da Pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, conforme dispunha a redação vigente do artigo 84 do CPM à época do
crime.
Assim, face ao que foi exposto, votei no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento do recurso interposto pelo Assitente de Acusação, suscitada pelo Ministério
Público Militar, para conhecer e dar provimento aos recursos de Apelação interpostos pelo
MPM e pela DPU, assistente de acusação, para reformar a Sentença combatida e condenar os
apelados Sgt EVANDER KELLY PINHEIRO e RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES
GOMES, por desclassificação, respectivamente, o primeiro, como incurso no art. 210 do
CPM, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, e o segundo, como incurso nos arts.
210 e 206 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias
de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto e o
direito de recorrerem em liberdade.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001369904v5 e do código CRC 51d15a85.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 29/04/2025, às 15:38:00
1. CAVALCANTI, Jessica Belber. Balística forense e lesões por projéteis. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862,
Teresina, ano 20, n. 4233, 2 fev. 2015. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/31596. Acesso em: 25 set. 2024.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001369904 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000605-28.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
APELADO: EVANDER KELLY PINHEIRO
ADVOGADO(A): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)
VOTO DIVERGENTE
No julgamento da Apelação nº 7000605-28.2023.7.00.0000, ocorrido na sessão
de 10/2/2025 a 13/2/2025, votei vencido, divergindo da maioria dos membros do Plenário
desta Corte, conforme os motivos que passo a expor.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), atuando como Assistente de Acusação,
em face da Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por maioria de votos (4x1),
julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolveu os Réus, Segundo-Sargento
(2º Sgt) EVANDER KELLY PINHEIRO e Soldado (Sd) RODRIGO GIANGIARULO
FERNANDES GOMES, dos crimes dos art. 205 e 209, ambos do Código Penal Militar
(CPM), com fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO
1.1. Desclassificação dos delitos, de dolosos para culposos
Durante o julgamento, antes do enfrentamento do mérito, procedeu-se à análise
de se conferir definição jurídica diversa aos fatos descritos na Denúncia, com a consequente
alteração dos tipos penais imputados, de dolosos para culposos. Esta questão foi arguida
como prejudicial de mérito.
Na apreciação da referida prejudicial, o Tribunal, por maioria, não acolheu a
possibilidade de desclassificação da conduta dos imputados, relatada na Denúncia, para a
modalidade culposa.
No ponto, divergi da maioria dos Ministros e acompanhei, parcialmente, o voto
vista proferido pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
questão prejudicial de mérito, apenas para permitir a análise do pedido de desclassificação
dos crimes, de dolosos para culposos, em relação ao acusado Sd RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES.
Desse modo, a meu sentir, a Sentença deveria ter sido reformada, permitindo-se
apreciar o pedido de desclassificação, relativo ao acusado RODRIGO GIANGIARULO
FERNANDES GOMES, conforme será demostrado na análise do mérito.
2. MÉRITO
2.1. Introdução
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371729 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Manifestando seu inconformismo, o Órgão Ministerial, em sede de Apelação,
pugnou pela reforma da Sentença, para condenar o Sd RODRIGO GIANGIARULO
FERNANDES GOMES, por desclassificação, na modalidade culposa, nas sanções dos art.
206 e 210, c/c o art. 79, todos do CPM, requerendo, para tanto, a aplicação da emendatio
libelli favorável, na forma do art. 437, “a”, do CPPM.
A Defesa Pública, a seu turno, atuando na condição de assistente de acusação,
requereu “o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja integralmente
reformada a Sentença, para condenar os acusados Evander Kelly Pinheiro e Rodrigo
Giangiarulo Fernandes Gomes por lesão corporal culposa e homicídio culposo, na forma
dos arts. 210 e 206 do Código Penal Militar, respectivamente”.
Apreciando as insurgências, o Tribunal, por maioria, decidiu acolher a
preliminar suscitada pelo Parquet Castrense, de ilegitimidade recursal do assistente de
acusação, e, no mérito, também por maioria, negar provimento ao Recurso do MPM, para
manter a Sentença que absolveu o 2º Sgt EVANDER KELLY PINHEIRO e o Sd RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No entanto, rogando vênias, manifestei posicionamento divergente desta
decisão, por entender que o Apelo Ministerial merece ser provido. Assim, votei pelo seu
acolhimento, a fim de ser reformada a Sentença absolutória, tão somente quanto ao acusado
RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES, para condená-lo como incurso nas
sanções dos art. 206 e 210 do CPM.
No vértice, não obstante o entendimento majoritário do Plenário, os elementos
probatórios colhidos durante a instrução processual afastam qualquer dúvida razoável que
possa fundamentar a absolvição de RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES,
por legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal putativos.
O fato de RODRIGO ter atirado contra a motocicleta, após sua passagem, é
inegável, conforme demonstrado, inclusive, pela localização dos ferimentos nas vítimas. Esta
circunstância é preponderante para a solução jurídica da presente demanda.
2.2. Síntese dos fatos
Nos termos da Denúncia, os fatos ocorreram em abril de 2019, durante uma
operação de segurança militar em um Posto de Bloqueio e Controle de Vias (PBCV). Este
montado na Estrada São Pedro de Alcântara, região da Vila Militar, na cidade do Rio de
Janeiro, em área sob administração militar, cujo objetivo era fazer a segurança da área, por
meio da abordagem de veículos, para revista e verificação de documentos.
Na ocasião, o condutor de uma motocicleta, o menor PATRICK FORTES
OLIVEIRA MONTE, que conduzia uma Honda XRE/300 com CRYSTIAN FELIPE
SANTANA DE ALMEIDA ALVES na garupa, decidiu não obedecer à ordem de parada.
Nesse instante, o primeiro acusado (2º Sgt undefined, armado com um fuzil, disparou contra
os ocupantes da motocicleta, atingindo CRYSTIAN na coxa esquerda, conforme consta no
laudo de exame de necropsia.
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371729 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar do disparo, PATRICK conseguiu prosseguir, passando pelo segundo
acusado (Sd RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES), que era o último militar
posicionado na via. Quando a motocicleta já se afastava do PBCV, o Sd RODRIGO, também
armado com um fuzil, efetuou um disparo na direção da motocicleta. O projétil atingiu
CRYSTIAN nas costas, atravessou seu corpo e se alojou no braço direito de PATRICK.
Conforme o mesmo laudo de necropsia, esse último disparo foi o causador da
morte de CRYSTIAN e do ferimento no braço de PATRICK.
2.3. Conformação dos delitos - autoria, materialidade e culpabilidade
De início, cumpre destacar que a presente análise abrangerá apenas o acusado
RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES, em consonância com o objeto do
Apelo Ministerial.
A autoria é inconteste, não havendo dúvidas de que foi o Acusado em epígrafe
quem efetuou o disparo na direção da motocicleta, atingindo seus dois ocupantes.
Na mesma esteira, a materialidade do delito de homicídio encontra-se provada
cabalmente, por meio do laudo de exame de necropsia, que aponta como causa da morte:
politraumatismo abdominal e torácico, produzido por instrumento perfurocontundente
(evento 28 – IPM6, fls. 138 a 142, do Inquérito Policial Militar).
Ainda, em relação às lesões corporais sofridas pela vítima PATRICK FONTES
OLIVEIRA, o exame de constatação de integridade física atesta lesões no braço direito,
compatíveis com ferimento por arma de fogo (evento 1 – ANEXO5, do Inquérito Policial
Militar).
Quanto à culpabilidade, o acervo probatório demonstrou, de forma inequívoca,
a responsabilidade do indigitado Acusado na produção do evento lesivo – modalidade
culposa, cujo desfecho trágico foi a morte de um civil e as lesões corporais sofridas por outro
civil.
Para compreender como esta responsabilidade se amolda à legislação, cabe
transcrever os artigos que estabelecem a tipificação dos delitos de homicídio e de lesão
corporal, na sua vertente culposa:
Homicídio culposo
Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a quatro anos.
Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
Para um crime ser considerado culposo, a lei penal militar (art. 33, II, do CPM)
estabelece critérios claros. Confira-se:
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371729 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
Guilherme de Souza Nucci, em seu renomado Código Penal Militar Comentado
(4ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, págs. 70 a 72), ao discorrer sobre a culpa, apresenta a
seguinte conceituação e seus elementos:
131. Conceito de culpa: é o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um
determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas
previsível, que poderia ter sido evitado.
(...)
134. Elementos da culpa: a) concentração na análise da conduta voluntária do agente: o
mais importante na culpa é a análise do comportamento, e não do resultado; b) ausência do
dever de cuidado objetivo, significando que o agente deixou de seguir as regras básicas de
atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade. Essas regras gerais de cuidado
derivam da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente
organizada está disposta a tolerar (cf. Marco Antonio Terragni, El delito culposo, p. 29); c)
resultado danoso involuntário: é imprescindível que o evento lesivo jamais tenha sido
desejado ou acolhido pelo agente; d) previsibilidade: é a possibilidade de prever o resultado
lesivo, inerente a qualquer ser humano normal. Ausente a previsibilidade, afastada estará a
culpa, pois não se exige da pessoa uma atenção extraordinária e fora do razoável. (...); e)
ausência de previsão (na culpa inconsciente): o agente não vislumbra qualquer resultado
danoso; previsão do resultado (culpa consciente), esperando sinceramente que não ocorra; f)
tipicidade: há especial atenção para esse ponto, pois, como já foi mencionado, o crime
culposo precisa estar expressamente previsto no tipo penal; g) nexo causal: somente a
ligação, por meio da previsibilidade, entre a conduta do agente e o resultado danoso pode
constituir o nexo de causalidade no crime culposo, já que o agente não deseja a produção do
evento lesivo. (Grifo nosso)
Como se nota, um dos elementos da responsabilidade culposa encontra seu
fundamento na previsibilidade, compreendida como a possibilidade de antevisão do resultado
lesivo, sob a perspectiva do homem médio. Constatada a impossibilidade de o agente prever a
ocorrência de um evento danoso, por este se encontrar fora do espectro de previsão e
diligência exigíveis ao homem comum, configura-se a imprevisibilidade, eximindo-o da
culpa.
Na situação em análise, a conduta voluntária, negligente e imprudente do Sd
RODRIGO, ao efetuar o disparo de arma de fogo que atingiu CRYSTIAN (levando-o a óbito)
e PATRICK (causando lesões), consistiu em uma inegável violação do dever objetivo de
cuidado. In casu, não se pode olvidar a previsibilidade de danos advindos do tiro direcionado
à motocicleta, manifestada na possibilidade concreta do resultado lesivo, independente da
vontade final do Acusado.
Não se observa na ação do Sd RODRIGO qualquer elemento revelador de
descaso pela vida e integridade física das vítimas, descartando-se a hipótese de dolo eventual.
Ao contrário, as informações contidas nos depoimentos das testemunhas e a própria
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371729 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declaração do Acusado indicam que sua conduta, repita-se, foi negligente e imprudente, pois
não adotou os cuidados necessários, na tentativa de interromper a fuga das vítimas, efetuando
um disparo na direção dos pneus (em trajetória descendente), conforme se verifica na Prova
Técnica, constante do evento 85 do IPM relacionado:
g) Com base na documentação fornecida (inquirições das testemunhas, exame de necropsia da
Polícia Civil e laudo da perícia de local do Setor de Perícia da 1a DE) e imagens do momento
do ocorrido é possível descrever a possível trajetória dos disparos executados pelos 3° Sgt
EVANDER KELLY PINHEIRO e do Sd RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES?
Resposta: Sim. Conforme o capítulo VIII- DINÂMICA PROVÁVEL DO EVENTO.
MOMENTO 9 - O Sd Gomes efetuou um tiro descendente que penetrou na região lombar
direita do carona (orifício de entrada), do Sr. Chrystian (De cujus), e teve saída na região
torácica direita. Continuando a sua trajetória do PAF penetrou ainda a região do terço medial
na face posterior do braço direito do condutor da motocicleta, menor Patrick. (Grifo nosso)
Nesse diapasão, é inegável que o desfecho da situação, morte e lesão corporal,
decorreu de uma conduta imprudente. Todavia, é fundamental destacar o seu caráter
involuntário, uma vez que o Acusado não agiu com a intenção de matar ou ferir, mas sim de
atingir os pneus da motocicleta. Assim sendo, os autos são claros ao demonstrar que a
conduta do Acusado preenche integralmente os elementos descritivos da culpa, a saber:
- conduta voluntária: o Acusado, de forma consciente e voluntária, efetuou
disparo de arma de fogo na direção do pneu da motocicleta;
- ausência do dever de cuidado objetivo: disparo de arma de fogo em direção
a uma motocicleta em movimento, mesmo com a intenção de imobilizá-la, em situação de
pouca visibilidade, caracteriza imprudência (falha na cautela esperada de um militar);
- resultado danoso involuntário: o Acusado não tinha a intenção de matar ou
lesionar as vítimas que se encontravam na motocicleta; seu intento era atingir os pneus.
Contudo, os resultados morte e lesão corporal foram uma consequência não desejada, mas
decorrente da conduta imprudente;
- previsibilidade: na hipótese, era objetivamente previsível para um homem
médio que atirar em uma motocicleta em movimento, com ocupantes, poderia resultar em
resultados danosos para as vítimas, ainda que o Acusado não tivesse a intenção direta de
causar tais resultados;
- tipicidade: Os delitos em questão (homicídio e lesões corporais) têm previsão
expressa no CPM; e
- nexo causal: há uma ligação direta entre a conduta do Acusado (disparo da
arma) e o resultado (morte de um ocupante e lesão de outro), sendo o tiro a causa da morte e
lesão.
Portanto, verificada a subsunção da conduta do Acusado Sd RODRIGO aos
tipos penais previstos nos art. 206 e 210 do CPM, na modalidade culposa, impõe-se o
reconhecimento da prática delituosa, com a consequente sujeição à sanção cominada.
2.4. Dosimetria
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371729 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de dosimetria, acompanhei o voto da Ministra MARIA ELIZABETH,
no tocante à pena cominada para o acusado RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES
GOMES, conforme registrado em sua Declaração de Voto:
Quanto ao Sd RODRIGO GIANGIARULO FERNANDES GOMES, no tocante ao delito do
art. 210 do CPM, na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias do art. 69 do
CPM, verifico a existência de uma desfavorável ao réu, que autoriza o estabelecimento da
pena-base acima do mínimo legal, qual seja: o grau da culpa.
Anote-se que o delito poderia ter sido evitado, caso cumpridas as regras estabelecidas, acerca
das quais o militar era sabedor.
Por tal razão, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, vislumbro a atenuante da menoridade e a ausência de agravantes, razão por
que aplico a fração de 1/3 (um terço) à pena para fixá-la em 1 (um) mês.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, mantenho-a,
definitivamente, em 1 (um) mês.
No que tange ao delito previsto no art. 206 do CPM, na primeira fase, verifico a existência de
duas circunstâncias do art. 69 em desfavor do apelado, quais sejam: o grau da culpa e o
perigo de dano, uma vez que o militar não teve o cuidado de apontar o fuzil para o pneu da
moto, colocando em risco as vidas do carona e do condutor da moto.
Por tal razão, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de detenção.
Na segunda fase, vislumbro a atenuante da menoridade e a ausência de agravantes, razão por
que aplico a fração de 1/3 (um terço) à pena para fixá-la em 1 (um) ano e 23 (vinte e três)
dias.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, mantenho-a,
definitivamente, em 1 (um) ano e 23 (vinte e três) dias.
Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 79 do CPM, findando em um
total de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias.
Os apelados fazem jus ao regime inicial aberto, uma vez que suas penas foram inferiores a
quatro anos de detenção e ambos não são reincidentes.
No decorrer do processo, permaneceram em liberdade, razão por que deve ser mantido o
direito de ambos recorrerem em liberdade.
Do mesmo modo, são primários e possuem bons antecedentes, razão por que lhes deve ser
concedido o benefício da Suspensão Condicional da Execução da Pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, conforme dispunha a redação vigente do artigo 84 do CPM à época do crime. (Grifos no
original e sublinhas nossas)
Finalmente, a partir da pena ora chancelada, impõe-se reconhecer a extinção da
punibilidade do Acusado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
retroativamente.
O recebimento da Denúncia, última baliza interruptiva do cômputo
prescricional, ocorreu em 6/3/2020. Assim, como as penas cominadas para cada delito,
isoladamente, não excederam 2 (dois) anos, o lapso prescricional máximo a ser considerado é
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371729 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 123, IV, do CPM.
Logo, na data do julgamento da insurgência, já no ano de 2025, havia
transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, atraindo a incidência da regra disposta
no art. 123, IV, c/c o art. 125, caput, VI, § 5º, I, todos do CPM.
Posto isso, votei no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de
Apelação interposto pelo MPM, para reformar a Sentença e condenar o Sd RODRIGO
GIANGIARULO FERNANDES GOMES, por desclassificação, na forma culposa, como
incurso nos art. 210 e 206 do CPM, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias
de detenção, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto e
o direito de recorrer em liberdade. Tendo em vista o quantum de pena aplicada, declarei
extinta a punibilidade do Acusado, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com espeque no art. 123, IV, c/c o art. 125, IV, § 5º, I, e art. 129, todos
do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371729v8 e do código CRC be9e48a8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 27/05/2025, às 20:28:11
7000605-28.2023.7.00.0000
40001371729 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR